Tribunal: CARF
Processo: 15588.720123/2020-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15588.720123/2020-36
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.861 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrentes
BRASKEM S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
LEI N° 12.973/2012. TRATADO BRASIL-HOLANDA PARA EVITAR
DUPLA TRIBUTAÇÃO DE RENDA. MATERIALIDADES DISTINTAS.
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O TRATADO.
Não se comunicam as materialidades na Lei 12.973/2014 e as dispostas na
Convenção Brasil-Holanda para evitar bitributação de renda. Os lucros
tributados pela legislação brasileira são aqueles auferidos pelo investidor
brasileiro na proporção de sua participação no investimento localizado no
exterior, ao final de cada ano-calendário.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR - DEFINITIVIDADE
O imposto incidente sobre as parcelas positivas da renda auferida no exterior
por controladas, que foram computadas na determinação do lucro real da
controladora no Brasil só pode ser deduzido, se pago em caráter definitivo.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVAS
DE
CSLL
-UTILIZAÇÃO
EM
PARCELAMENTOS
ESPECIAIS
Eventual utilização indevida de prejuízos fiscais acumulados para fins de
quitação de débitos tributários em programas especiais deve repercutir
naqueles programas pela reativação dos débitos tributários que haviam sido
indevidamente extintos. Esses valores não devem ser lançados com repercussão
negativa na parte B do LALUR e assim reduzir lucros acumulados
remanescentes, sobretudo aqueles apurados em períodos posteriores. O mesmo
se diga para a apuração da CSLL.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e, quanto ao Voluntário, em (i) dar-lhe provimento, por
unanimidade de votos, para reconhecer os pagamentos atrelados aos lucros auferidos em 2016 e
(ii) em negar-lhe provimento, por voto de qualidade, em relação à aplicação dos tratados,
vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo e Eduardo
Monteiro Cardoso, que lhe davam provimento no ponto.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15588.720123/2020-36
Fl. 13953
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 13689 e ss) em que a Recorrente insurge-se
contra decisão no Acórdão da DRJ (e-fls. 13600 e ss) que considerou procedente em parte o
lançamento de ofício, conforme dispositivo:
Acordam os membros da 29a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, cancelando-se o valor originário de IRPJ no valor
de R$ 22.569.775,02, mantendo-se o valor originário remanescente de R$
100.050.706,98 para o ano-calendário de 2015; cancelando-se o valor originário de IRPJ
no valor de R$ 2.113.130,61, mantendo-se o valor originário remanescente de R$
200.059.320,41 para o ano-calendário de 2016; cancelando-se o valor originário de
CSLL no valor de R$ 8.188.171,84, mantendo-se o valor originário remanescente de R$
35.955.201,68 para o ano-calendário de 2015; e mantendo-se integralmente o
lançamento de CSLL para o ano-calendário de 2016; com as respectivas repercussões
sobre os acréscimos legais de multa e juros. A Julgadora Ana Carolina Bergamini
Berdugo apresentou declaração de voto. Desta decisão, recorre-se de ofício ao CARF.
Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 13.600 e ss):
Em ação fiscal direta em face do contribuinte em epígrafe, foram lavrados autos de
infração de IRPJ e, por decorrência, de CSLL, às fls. 2-25 (todas as referências são à
numeração do processo eletrônico), respectivamente, nos montantes de R$
661.651.206,25 e R$ 248.381.805,37, em que se incluem multa de ofício de 75%, e
juros de mora calculados até 10/2020.
Foram alcançados pela fiscalização os exercícios de 2016 e 2017 (anos-calendário de
2015 e 2016), nos quais se autuou a infração de "ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL DA BRASKEM S.A, ORIUNDAS DE LUCROS
AUFERIDOS PELA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL BRASKEM NETHERLNDS B.V.,
SEDIADA NA HOLANDA, EM FACE DA VARIAÇÃO DO INVESTIMENTO
OCORRIDO NA CONTROLADORA BRASILEIRA".
O termo de verificação fiscal consta das fls. 26 a 124. A autoridade fiscal inicia a peça
acusatória por meio da descrição das intimações e respostas do contribuinte no curso da
ação fiscal. Aduz então que a fiscalizada deixou de adicionar à base de cálculo do IRPJ
e da CSLL lucros auferidos pela subsidiária Brasken Netherlands B.V. para os anos-
calendário de 2015 e 2016, nos montantes, respectivamente, de R$ 490.481.928,00 e R$
865.650.861,16.
Fl. 13954
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Após, discorre sobre o histórico da legislação de regência, a identificação do lucro
auferido pela Brasken Netherlands B.V. e o controle societário com participação
integral de 100% que a fiscalizada exercia sobre a referida subsidiária.
A seguir, o agente fiscal dedica um longo trecho da acusação para analisar diversos
tipos de operação envolvendo a fiscalizada e a sua subsidiária holandesa, para concluir
que o Grupo Odebrecht, controlador da fiscalizada, estruturou essas operações com o
intuito de redirecionar os lucros e resultados do exterior, antes tributados no Brasil
como aqueles mensurados nas Ilhas Cayman, para a subsidiária holandesa, por
considerar que passariam ao largo da tributação brasileira em razão do art. 7° da
convenção firmada entre Brasil e Holanda.
A autoridade fiscal, depois de defender a tese de que a tributação pela lei brasileira não
conflita com as disposições do acordo entre Brasil e Holanda, traz uma especificidade
do caso concreto, ou seja, a de que parte considerável do lucro auferido pela subsidiária
holandesa não foi tributado sequer na própria Holanda, nem em país algum. Abaixo,
transcrevo trecho específico da acusação fiscal:
Após análise preliminar de documentos e esclarecimentos apresentados pela
Braskem S.A, pode-se constatar que uma parte considerável dos lucros auferidos
pela Braskem Netherlands B.V. não foi tributada na Holanda, em face de
acordos firmados com as autoridades fiscais locais, além da totalidade dos
resultados alienígenas obtidos não compor a base de cálculo dos tributos IRPJ e
CSLL aqui no Brasil, devido a Convenção para evitar dupla tributação firmada
entre os países.
Concluiu-se, então, que o redirecionamento dos lucros para a Holanda, outrora
registrados no Brasil e Ilhas Cayman, oriundo da intermediação em operações
de exportação e importação realizadas pela Braskem S.A, no período de 2015 e
2016, cumpria uma estratégia do Grupo Odebrecht no planejamento para a
redução da carga tributária correlata.
Ademais, demonstrar-se-á que a falta de tributação em cerca de 85% (oitenta e
cinco por cento) do rédito apurado pela subsidiária integral holandesa, em
ambos os países, contraria, também sob outro prisma, a tese trazida pela
Braskem S.A de não taxação dos lucros auferidos e disponibilizados pela
Braskem Netherlands B.V., em função da prevenção da ocorrência de dupla
tributação, consoante disposição de Convenção bilateral.
3.3.5. DOS ACORDOS DE DECISÃO (RULINGS) EMITIDOS PELAS
AUTORIDADES HOLANDESAS E A CONSEQUÊNCIA NA TRIBUTAÇÃO
DA BRASKEM NETHERLANDS B. V., NO BIÊNIO 2015 E 2016.
Os artigos 76 e 77, da Lei n° 12.973/14, estabeleceram que a variação do
investimento na controladora nacional, oriunda de resultados contábeis
auferidos por controladas no exterior, devem ser computadas na determinação
do lucro real e na base de cálculo da CSLL aqui no Brasil. De acordo com as
Demonstrações Financeiras publicadas pela Braskem Netherlands B.V., no
período de 2015 e 2016, houve a ocorrência de relevantes lucros contábeis
registrados na Holanda, não tributados no Brasil, conforme demonstrativo
abaixo:
[seguiu demonstrativo]
Em resposta às intimações fiscais, a Braskem S.A esclareceu que os lucros
bilionários auferidos pela Braskem Netherlands B. V, no período em epígrafe,
não deveriam ser disponibilizados e, consequentemente taxados no Brasil, como
de fato não foram, em face da vigência do artigo 7°, § 1°, da Convenção para
evitar dupla tributação firmada com a Holanda, consoante descrição in verbis:
Fl. 13955
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são
tributáveis nesse Estado; a não ser que a empresa exerça sua atividade
no outro Estado Contratante, por meio de um estabelecimento permanente
ali situado. Se a empresa exerce suas atividades na forma indicada, seus
lucros podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente na medida
em que forem atribuíveis àquele estabelecimento permanente. Grifos
nossos
Baseado na tese de que os lucros auferidos pela Braskem Netherlands B.V. só
seriam tributáveis na Holanda e que a taxação no Brasil configuraria uma
afronta ao regramento internacional, devido a ocorrência da dupla tributação, a
Braskem S.A não adicionou tais resultados na apuração do seu lucro real e base
de cálculo da CSLL, no biênio 2015 e 2016.
No entanto, consoante descrição anterior do presente relato, às fls. 52 e 53,
verificou-se que uma parcela substancial dos lucros auferidos pela Braskem
Netherlands B.V. não foi oferecida à tributação em nenhum país, conforme
demonstrativo abaixo:
[seguiu demonstrativo]
A divergência entre os resultados contábeis antes da tributação auferidos pela
Braskem Netherlands B.V. e o respectivo lucro tributável anotado não decorreu
de ajustes fiscais e sim de acordo firmado entre a subsidiária integral e as
autoridades fiscais holandesas, consoante excerto extraído à fl. 13, da
Demonstração Financeira de 2014 publicada pela subsidiária integral.
Tributação
A tributação é baseada no Acordo de Decisão com as Autoridades Fiscais
Holandesas, válido até 31 de dezembro de 2016. O cálculo de imposto é efetuado
considerando a atual alíquota.
Procurando entender como o Acordo de Decisão (Ruling) influenciou a base de
cálculo da tributação ocorrida na Braskem Netherlands B.V., intimou-se a
Braskem S.A, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 0003 (17/04/19), a
apresentar o livro de apuração do lucro real que evidenciasse o resultado
alienígena tributável relativo a subsidiária holandesa, no período de 2015.
Apesar de não ter exibido o livro requerido, nos dias 05 de fevereiro de 2020 e
06 de julho de 2020, a Braskem S.A apresentou, em resposta ao Termo de
Reintimação Fiscal n° 0001 (12/02/19) e Termo de Intimação Fiscal n° 0018
(13/04/2020), três avisos de cobrança, relativos a cada ano-calendário, emitidos
pelo fisco holandês, referentes ao biênio 2015 e 2016, evidenciando apuração de
lucro tributável, conforme demonstrativo n° 12 acima, bem aquém dos
resultados contábeis, nos valores de U$ 22.485.433,00 (vinte e dois milhões,
quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e três dólares) e U$
29.016.261,00 (vinte e nove milhões, dezesseis mil, duzentos e sessenta e um
dólares), respectivamente.
Aprofundando os trabalhos fiscais, intimou-se a Braskem S.A, por meio do
Termo de Intimação Fiscal n° 0021 (15/06/2020), a apresentar quais ajustes
contábil/fiscais foram realizados pela Braskem Netherlands B.V para a
formação do referido lucro tributável, no biênio 2015 e 2016.
Em 27 de julho de 2020, a Braskem S.A, em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal n° 0021, apresentou arrazoado genérico informando que a Braskem
Netherlands B.V. estaria sujeita a regras de preço de transferência previstas na
legislação holandesa, consoante excerto abaixo:
Fl. 13956
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Após questionamentos verbais realizados por esta Auditoria, a Braskem S.A
apresentou novo arrazoado (10/08/2020) acerca do tema, além da exibição de
memória de cálculo simplificada referente a apuração do imposto de renda
sobre os lucros auferidos pela Braskem Netherlands B.V., referente ao ano de
2015, consoante excerto abaixo:

Devido à divergência entre os valores mensurados de lucro tributável entre os
autos de cobrança emitidos pelo fisco holandês e as informações prestadas pela
Braskem S.A, conforme excerto acima, requereu-se, verbalmente, novos
esclarecimentos a controladora brasileira acerca do tema.
Em nova composição, referente aos lucros tributáveis calculados pela Braskem
Netherlands B.V., no ano de 2015, exibida pela Braskem S.A, observou-se
coincidência de valores em relação aos autos de cobrança emitidos pelo fisco
holandês, consoante novo excerto:
Fl. 13957
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Segundo informações obtidas nos documentos trazidos pela Braskem S.A,
constatou-se que para mensurar o lucro tributável da Braskem Netherlands B. V.
fazia-se necessário aplicar um percentual de 0,71% (setenta e um centésimos
por cento) sobre o faturamento da subsidiária integral e de 0,059% (cinquenta e
nove milésimos por cento) sobre os ganhos auferidos com empréstimos
intragrupo, além da redução de custos dedutíveis. Abaixo demonstra-se mais
detalhadamente as informações trazidas pelo contribuinte:
[seguiu demonstrativo]
Em 2016, a memória de cálculo exibida pelo contribuinte, abaixo recortada, já
trouxe divergências consideráveis em relação ao lucro tributável anotado pela
Braskem Netherlands B.V. no cotejo com os autos de cobrança emitidos pelo
fisco holandês (U$ 27.000.000,00 x U$ 29.016.261,00):

Essa divergência de informações acerca do lucro tributável mensurado pela
Braskem Netherlands B.V., consoante demonstrativo abaixo, indica a
possibilidade que os ajustes realizados não tenham sido fidedignamente
evidenciados, razão pela qual intimou-se a Braskem S.A, por meio do Termo de
Intimação Fiscal n° 0022 (30/06/2020), a apresentar o Acordo de Decisão
envolvendo o fisco holandês e a subsidiária integral.
[seguiu demonstrativo]
Decorrido o prazo legal para o cumprimento da demanda fiscal a Braskem S.A
não se manifestou. Por essa razão, intimou-se novamente a controladora
brasileira, por meio do Termo de Reintimação Fiscal n° 0003 (02/09/2020), a
apresentar o referido Acordo de Decisão.
Apenas no dia 13 de outubro de 2020, cerca de 100 (cem) dias após a requisição
inicial, a Braskem S.A informou ter solicitado ao fisco holandês o referido
acordo de decisão.
Fl. 13958
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Sem qualquer perspectiva quanto ao recebimento dos documentos ou
esclarecimentos acerca dos Rulings, bem como visando à correta interpretação
dos fatos ocorridos, esta Auditoria tomou conhecimento, por meio da troca de
informações previstas no artigo 26, da Convenção bilateral firmada entre Brasil
e Países Baixos (Holanda integra a região), do teor, de pelo menos dois acordos
de decisão, versando sobre a Braskem Netherlands B. V. e Braskem S.A,
abrangendo todo o período de 2015 e 2016, consoante excertos abaixo:
Emitido em 04/11/13 e válido entre 01/01/12 a 31/12/16

O excerto acima reproduzido evidenciou que o lucro tributável na Braskem
Netherlands B.V., era mensurado pelo método TNMN com "custos pli", na
tradução livre:
O contribuinte realiza atividades de compras rotineiras para a parte
relacionada com a qual o contribuinte entrou na transação coberta pela
decisão. Essas atividades são remuneradas por uma TNMN com custos pli
(0,71%, com um mínimo de 0,46%). A diferença entre o resultado efetivo
(EBIT) do contribuinte e a remuneração conforme acordado é qualificada
como um ajuste descendente para fins de imposto de renda da empresa.
Emitido em 04/11/13 e válido entre 01/01/12 a 31/12/16

Ademais, pode-se constatar outro formato para mensuração do lucro tributável
da subsidiária integral baseado no indicador do montante de vendas realizadas,
na tradução livre:
O Contribuinte realiza distribuição de rotina para a parte relacionada com
a qual o Contribuinte entrou na transação coberta pela decisão. Essas
atividades são remuneradas por uma TNMM com PLR (1,85%, com um
mínimo de 1,1%). A diferença entre o resultado efetivo (EBIT) do
contribuinte e a remuneração conforme acordado é qualificada como um
ajuste descendente para fins de imposto de renda da empresa.
É possível, então, aduzir que existe um método de mensuração do resultado
tributável da Braskem Netherlands B.V. denominada de TNMN (Transactional
Net Margin Method ou, na tradução livre, Método de Margem Líquida
Transacional) que, no caso específico, evidencia a lucratividade intragrupo
operacional da subsidiária integral holandesa com a aplicação do percentual de
0,71 % sobre os custos dos produtos vendidos (Pli costs) e não sobre o
faturamento como fez crer a Braskem S.A em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal n° 0021 (23/10/2020), acima reproduzida.
De mais a mais, restou evidenciado, seja qual for o método utilizado para
mensurar o lucro tributável da Braskem Netherlands B.V., no biênio 2015 e
Fl. 13959
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

2016, que, por meio dos Rulings, há uma redução brutal na tributação dos
resultados auferidos pela subsidiária integral holandesa. Sabe-se também, que
essa parcela dos lucros, representando cerca de 85% (oitenta e cinco por cento)
do total auferido, não é taxada nem na Holanda, em face dos Rulings, tampouco
no Brasil, devido a vigência de Convenção bilateral para evitar a dupla
tributação.
Entretanto, nesse caso específico, configura-se inconcebível a argumentação
trazida pela Braskem S.A, quanto ao não oferecimento dos lucros à taxação no
Estado brasileiro, em face da prevenção a ocorrência de dupla tributação,
consoante determinação da Convenção bilateral firmada entre Holanda e
Brasil, ainda que seja indubitável a convivência harmoniosa entre regramento
internacional e nacional, sobretudo porque há um hiato tributário causado pelos
acordos de decisão emitidos por autoridades locais holandesas.
Poder-se-ia pensar, no primeiro momento, que o fisco holandês sofreria os
danos pelo acordo de decisão ou "Ruling" envolvendo as operações realizadas
entre a Braskem Netherlands B.V. e a Braskem S.A, em face da redução da base
tributável, contudo, por lá são aplicadas regras de preço de transferência
privilegiando os princípios de arm's lenght (condição das partes numa operação
serem independentes ou transação de plena concorrência) por métodos, em
análise de comparabilidade entre os partícipes da transação.
O fisco holandês, por bem entender que nas operações de intermediação
realizada pela Braskem Netherlands B.V., oriundas de importações e
exportações da Braskem S.A, no período de 2015 e 2016, muito pouco se faz na
Holanda, em comparação com a real transação envolvendo controladora
brasileira e terceiros, reduziu a base tributável estrangeira, privilegiando a
substância pela forma, consoante se observa nos Rulings recebidos pela
administração tributária brasileira, a teor do artigo 26 da própria Convenção
para Evitar Dupla Tributação e Evitar a Evasão Fiscal abrangendo os dois
países.
Por esse contexto, não é difícil concluir que o redirecionamento dos lucros,
outrora registrados no Brasil ou Ilhas Cayman, por meio de intermediação em
operações de comércio internacional realizadas pela Braskem Netherlands B.
V., atendeu ao desejo de não taxação dos resultados auferidos na Holanda, em
face de acordos de decisão locais, tampouco no Estado brasileiro, baseado em
tese de Convenção bilateral que procura combater a dupla tributação.
No entanto, o que se viu após análise dos documentos e esclarecimentos
prestados pela Braskem S.A, bem como das autoridades holandesas, é que existe
um montante bilionário de lucros não tributados em nenhum país, sendo certo
que a Convenção bilateral vigente, envolvendo Brasil e Holanda, preocupada
em neutralizar a dupla tributação, não tem o condão de afastá-los da taxação
brasileira, no período de 2015 e 2016.
Outrossim, constatou-se que a legislação nacional, preocupada com o instituto
da dupla tributação, positivou a dedução do tributo recolhido no exterior,
devido aos lucros auferidos por lá, dos impostos a serem pagos no Brasil, em
face dos resultados alienígenas disponibilizados, a teor do artigo 87 a 91, da Lei
n° 12.973/14 (legislação doméstica no Brasil).
Uma vez consolidado argumento relativo a harmonia entre a taxação dos lucros
auferidos pela Braskem Netherlands B. V no Estado Holandês, e, a tributação da
Braskem S.A, no Estado Brasileiro, em face dos resultados disponibilizados pela
subsidiária integral, cuja consequência foi a variação do investimento
registrado na controladora brasileira, demonstrar-se-á o quanto do imposto
Fl. 13960
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

recolhido no exterior deduzirá os tributos devidos no Brasil, em respeito à
proteção do instituto da impossibilidade de dupla tributação.
Após caracterizar a infração, a autoridade fiscal passou a analisar os impostos pagos
pela subsidiária holandesa.
Em relação ao resultado do ano-calendário de 2015, a autoridade atestou a comprovação
formal dos três pagamentos apresentados pela fiscalizada. No entanto, entendeu, com
base no § 7°, art. 87 da Lei n° 12.973/2014, os três pagamentos, por terem sido
realizados em 25/11/2016, 24/02/2017 e 30/08/2017, só podem ser utilizados para
períodos posteriores.
Já em relação ao ano-calendário de 2016, a autoridade aproveitou o pagamento
realizado em 25/11/2016, no valor de R$ 14.240.264,26, que é atinente ao resultado no
exterior para o ano-calendário de 2015. Nada obstante, rejeitou todos os pagamentos
alegados pelo contribuinte relativos ao resultado do ano-calendário de 2016, em razão
de questões formais e da ausência de comprovação da definitividade das liquidações.
A autoridade buscou ainda sintetizar o conjunto das operações realizadas pela
fiscalizada e sua subsidiária holandesa e como a tributação dos resultados no exterior
está amparada na legislação brasileira, a despeito do acordo para evitar a dupla
tributação, nos seguintes termos literais:
Visando concatenar todos os itens do presente arrazoado, facilitando, dessa
forma, à compreensão do ilícito tributário, demonstrar-se-á, de maneira
consolidada, as ações executadas pela Braskem S.A em conjunto com a
subsidiária integral Braskem Netherlands B.V., bem como as conseqüências
tributárias correlatas, no período de 2015 e 2016.
A companhia brasileira adicionou a Parte "A" do LALUR, em face de lucros
disponibilizados por controladas no exterior, os montantes de R$
136.271.059,98 (cento e trinta e seis milhões, duzentos e setenta e um mil,
cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) e 1.695.155.648,88 (um bilhão,
seiscentos e noventa e cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e
quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), relativamente aos anos-
calendário 2015 e 2016, respectivamente.
Os referidos montantes foram compostos por resultados de 10 (dez) e 11 (onze)
controladas
no
exterior,
respectivamente,
conforme
demonstrativos
apresentados pela Braskem S.A.
Após correlacionar as informações acima mencionadas com o Registro X340,
das ECF enviadas pela Braskem S.A, constatou-se que não foram evidenciados
os resultados auferidos no exterior por 7 (sete) e 6 (seis) controladas,
respectivamente, em relação aos anos em comento.
Depois de análises preliminares realizadas por essa Auditoria, verificou-se que,
pelo critério da relevância, seriam tratados no presente arrazoado apenas os
resultados auferidos pela subsidiária integral Braskem Netherlands B. V.,
sediada na Holanda, não oferecidos à tributação no Brasil, no biênio 2015 e
2016.
Regularmente intimada desde o Termo de Início do Procedimento Fiscal
(20/12/18) a apresentar demonstrativo individualizado evidenciando o lucro
auferido por controladas no exterior, no período em epígrafe, a Braskem S. A
esclareceu, nos dias 21 de novembro de 2019 e 08 de junho de 2020, que seu
entendimento perpassava pela impossibilidade de tributação dos resultados
alienígenas alcançados, em face da existência de Convenção para Evitar a
Fl. 13961
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal firmada entre o Brasil e Holanda
promulgada através do Decreto n° 355, de 2 de dezembro de 1991.
Compreendeu-se, então, que o cerne da questão se referia à não tributação dos
resultados auferidos no exterior, por lá inicialmente taxados, disponibilizados à
controladora brasileira na data do balanço, por força de Lei nacional, desde
que a controlada estivesse domiciliada em país com acordo firmado para evitar
a dupla tributação e a prevenção a evasão fiscal com o Brasil.
Nesse contexto, verificou-se na Demonstração Financeira35 de 2016 e
demonstrativos apresentados pela Braskem S.A que a subsidiária integral
Braskem Netherlands B. V., domiciliada na Holanda, auferiu lucros no
montante36 de R$ 490.481.928,00 (quatrocentos e noventa milhões,
quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte oito reais) e R$
865.650.861,16 (oitocentos e sessenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta
mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos), respectivamente aos
anos-calendário 2015 e 2016, e não os disponibilizou à controladora brasileira,
consoante entendimento baseado na tese das Convenções internacionais para
evitar a dupla tributação e prevenção a evasão fiscal.
Procurando compreender como se deu o aumento vertiginoso de faturamento
(cerca de 8 vezes maior) e lucros auferidos pela Braskem Netherlands B.V.
(prejuízo em um ano e lucro milionário no outro), na comparação entre os anos
de 2014 e 2015, mesmo ciente de que a subsidiária integral teria assumido a
intermediação das aquisições de nafta, condensado e metanol realizadas pela
Braskem S. A junto aos produtores, além das exportações efetivadas a partir do
Brasil, intimou-se a controladora brasileira a apresentar todas as notas fiscais e
Invoices referentes às operações de comércio internacional ocorridas, além de
conhecimentos de embarque correlatos.
De acordo com os documentos comprobatórios apresentados no curso do
procedimento fiscal, foi possível perceber que as exportações realizadas pela
Braskem S.A diretamente em favor dos reais adquirentes, em 2014, foram
trianguladas, a partir de 2015, com a intermediação da Braskem Netherlands
B.V., cuja consequência foi o redirecionamento intencional dos lucros, outrora
auferidos no Brasil, para a Holanda, consoante diagramas abaixo:

A intermediação realizada pela Braskem Netherlands B.V. nas operações de
importação realizadas pela Braskem S.A junto aos produtores de nafta e outros,
possibilitou o redirecionamento dos lucros outrora auferidos nas Ilhas Cayman,
por meio da interposição da Braskem Incorporated Limited (Braskem Inc.),
subsidiária integral da controladora brasileira, para a Holanda, cuja
consequência inicial foi a redução da carga tributária concernente à companhia
nacional, consoante diagrama abaixo:
Fl. 13962
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Após análise dos documentos apresentados a esta Auditoria, ficou bem claro que
o redirecionamento dos lucros para a Holanda, por meio da intermediação da
Braskem Netherlands B.V., no biênio 2015 e 2016, nas operações de exportação
e importação realizadas pela Braskem S.A, cumpriu uma etapa do planejamento
tributário executado pelo Grupo Odebrecht, sócio majoritário das empresas
partícipes das transações de comércio internacional, visando a não tributação
dos resultados alienígenas no Brasil, em face de Convenção bilateral vigente.
Não obstante a tese defendida pelo contribuinte, vê-se com clareza que a
legislação brasileira dispôs sobre a harmonia entre a tributação marginal dos
lucros auferidos pelas controladas no exterior e sua conseqüente
disponibilização para o Brasil, mesmo que tenham sido firmados os referidos
acordos internacionais.
O artigo 76, da lei n° 12.973/14, determinou que a pessoa jurídica controladora
brasileira registrasse a variação do investimento em controladas, oriundo de
lucros alienígenas auferidos, na proporção de sua participação na sociedade.
Por seu turno, o artigo 77, do diploma em comento, dispôs que a parcela do
ajuste do valor investimento, acima mencionada (variação), equivalente aos
lucros auferidos por controladas no exterior, deveria ser computada na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da controladora no
Brasil.
A conjugação dos artigos retromencionados fez esta Auditoria concluir que os lucros
auferidos no e exterior deveriam ser disponibilizados para o Brasil e oferecidos à
tributação na medida da participação mantida no Capital das controladas (100%, no
caso concreto).
Ademais, também foi possível verificar com clareza a existência de dois institutos
distintos, quais sejam: 1. Os lucros auferidos no exterior por controladas, que por força
da legislação estrangeira, bem como da Convenção para Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal (determinação de tributação do lucro no próprio Estado
Contratante), firmada entre Brasil e Holanda, deveriam ser tributados por lá, e, 2. A
disponibilização desses resultados para a taxação interna, em face da variação do
investimento na controladora produzida pela aquisição de disponibilidade jurídica
oriunda dos créditos contábeis auferidos pela controlada alienígena, por imposição de
legislação nacional.
Confirmando a tese da harmonia entre a tributação dos lucros auferidos por
controladas no país de origem e a disponibilização desses resultados para a
Fl. 13963
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

controladora, na proporção detida no Capital estrangeiro, observou-se a previsão legal
para a dedução do imposto de renda pago no exterior dos tributos devidos no Brasil,
incidente sobre as parcelas positivas computadas no lucro real brasileiro, a teor do
artigo 87, da Lei n° 12.973/14, além do permissivo legal à compensação do prejuízo
alienígena acumulado anterior, com os créditos atuais, sem limite temporal.
Concomitantemente, pode-se observar nos comentários realizados pela OCDE à
Convenção Modelo sobre Imposto de Renda e Capital 2017 (Model Tax Convention on
Income and on Capital 2017), espelho para a Convenção firmada entre Brasil e
Holanda, que o artigo 7°, § 1°, do referido diploma internacional, dispôs acerca da
impossibilidade de tributação por um Estado Contratante dos lucros auferidos por
empresa domiciliada em outro Estado Contratante.
Dito de outra forma, não seria admitido pela Convenção firmada entre Brasil e
Holanda que os lucros auferidos pela Braskem Netherlands B.V. fossem tributados pelo
Estado brasileiro.
No entanto, os referidos comentários à Convenção Modelo 2017 confirmaram a
possibilidade de taxação dos lucros auferidos pela Braskem Netherlands B.V,
disponibilizados para a Braskem S.A, devido à variação da participação acionária
detida na subsidiária (100%), em face de legislação interna para proteção da base
tributável doméstica.
Vê-se nos Comentários à Convenção Modelo 2017, a preocupação quanto a proteção
da base tributária doméstica, no contexto da possível evasão fiscal nas transações
envolvendo sociedades, cujos países mantenham Convenção para evitar exatamente
esse fenômeno (evasão fiscal). Ressalta-se que, de acordo com amostra realizada, a
Braskem S.A, consoante relato no item 3.3.2 e seguintes, às fls. 21 a 45, transferiu parte
dos lucros que lhe cabiam para a Braskem Netherlands B.V., sua subsidiária integral,
em face do refaturamento realizado na controlada, inclusive para empresas que
anteriormente adquiriam produtos diretamente do Brasil.
Ante a todo o exposto, não restaram dúvidas a esta Auditoria que os lucros auferidos
na Holanda pela Braskem Netherlands B.V. devem, como de fato foram, mesmo com
base reduzida, a teor de acordos locais, ser tributados no país de origem, conforme sua
legislação interna e, segundo disposições legais brasileiras, oferecidos à taxação,
harmonicamente em relação a Convenção bilateral vigente, por meio de adição ao
LALUR da Braskem S.A, na medida da variação do investimento detido no Capital da
subsidiária integral (100%, no caso concreto).
Mesmo consubstanciada a convivência harmoniosa entre a taxação da Braskem
Netherlands B.V., em face de lucros por lá auferidos, e a tributação no Brasil, devido à
variação do investimento registrada pela Braskem S.A, oriunda dos resultados
alienígenas, em contraponto a tese trazida aos autos a qual Convenção bilateral
vigente, com especial atenção a não ocorrência de dupla tributação, não permitiria tal
contexto, verificou-se que, por força de acordos locais (rulings), houve uma redução
brutal do rédito contábil em relação ao lucro tributável mensurado pela subsidiária
holandesa, no biênio 2015 e 2016.
Sabe-se que o fisco holandês aplica regras de preço de transferência privilegiando os
princípios de arm's lenght (transações em condições reais de mercado) por métodos,
em análise de comparabilidade entre os partícipes da operação, razão pela qual deixou
de tributar parcela relevante dos lucros auferidos (cerca de 85%, na média) pela
Braskem Netherlands B.V, por entender, substancialmente, que na intermediação
ocorrida pouco se faz na Holanda em comparação com a real transação envolvendo
controladora brasileira e terceiros, no biênio 2015 e 2016.
Ou seja, entende-se que o fisco holandês firmou os acordos de decisão (Rulings) com a
Braskem Netherlands B.V., no contexto de suas operações envolvendo a controladora
Fl. 13964
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Braskem S.A, aquiescendo com a baixa taxação local, por bem saber que as atividades
no país são mínimas, cabendo a outro Estado a real tributação das transações
ocorridas.
Por esse contexto, não é difícil concluir que o redirecionamento dos lucros, outrora
registrados no Brasil ou Ilhas Cayman, por meio de intermediação em operações de
comércio internacional realizadas pela Braskem Netherlands B.V., atendeu ao desejo
de não taxação dos resultados auferidos na Holanda, em face de acordos de decisão
locais, tampouco no Estado brasileiro, baseado em tese de Convenção bilateral que
procura combater a dupla tributação.
No entanto, o que se viu após análise dos documentos e esclarecimentos prestados pela
Braskem S.A, bem como das autoridades holandesas, é que existe um montante
bilionário de lucros não tributados em nenhum país, sendo certo que a Convenção
bilateral vigente, envolvendo Brasil e Holanda, não tem o condão de afastá-los da
taxação brasileira, no período de 2015 e 2016.
Por fim, a autoridade fiscal promove longa e exaustiva análise dos prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL, ao longo de vários anos, para concluir que o
contribuinte não faria jus, no período abarcado pela autuação, a valores acumulados de
períodos pretéritos que possam ser compensados no o montante lançado. Abaixo,
reproduzimos a análise na sua integralidade:
4. DA MODIFICAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS E DA BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA DE CSLL A COMPENSAR, REGISTRADOS PELA BRASKEM S.A,
DEVIDO À LAVRATURA DE DIVERSOS AUTOS DE INFRAÇÃO, ALÉM DA
UTILIZAÇÃO DOS SALDOS EM PARCELAMENTO ESPECIAIS, NO PERÍODO
DE 2015 E 2016.
Perscrutando as apurações do Lucro Real referentes às operações comerciais da
Braskem S.A, verificou-se grande movimentação de saldos de prejuízos fiscais e de base
de cálculo negativa de CSLL, devido à compensação dessas rubricas em parcelamentos
especiais, ou até mesmo, por alterações realizadas em face de lançamentos de ofício,
ao longo do período.
Por ser uma trama razoavelmente complicada, demonstrar-se-á minuciosamente todos
os movimentos que alteraram os referidos saldos fiscais.
4.1. DAS ALTERAÇÕES NOS SALDOS DE PREJUÍZOS FISCAIS AO LONGO DO
TEMPO POR MEIO DE AUTUAÇÕES E PARCELAMENTOS ESPECIAIS, CUJA
CONSEQUÊNCIA FOI A COMPENSAÇÃO INDEVIDA, EM 2016, DA REFERIDA
RUBRICA.
De acordo com os Livros de Apuração do Lucro Real - LALUR, apresentados pela
Braskem S.A., entre o período de 2000 a 2010, verificou-se o seguinte histórico de
prejuízo fiscal a compensar em períodos subsequentes:
Fl. 13965
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Como se vê, entre o período de 2000 a 2010, a Braskem S.A registrou na Parte "B" do
LALUR, um prejuízo fiscal a compensar acumulado, após diversas alterações, no valor
de R$ 28.384.530,98 (vinte e oito milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e
trinta reais e noventa e oito centavos).
Analisando-se a ECF retificadora do ano-calendário 2016, apresentada pela Braskem
S.A, em 14/03/19, verificou-se, no Registro M410, a criação da conta "Prejuízo Fiscal -
provisionado 2009", código 005002, com o mesmo valor evidenciado no demonstrativo
acima.
Observou-se, então, que a Braskem S.A considerava ter saldo de prejuízo fiscal a
compensar em períodos subsequentes no montante logo acima destacado, relativamente
ao ano-calendário 2009, contudo, foi possível constatar que as modificações de base de
cálculo realizadas pelo Fisco, em face de lançamentos de ofício, não foram registradas
no LALUR, conforme relato que se segue.
Em 2007, após Auditoria realizada pelo Fisco, foram lavrados 2 (dois) Autos de
Infração, versando acerca do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, que não
tiveram efeito no prejuízo fiscal a compensar em exercícios subsequentes, mormente a
apuração do período ter apresentado lucro real.
Ressalte-se que, mesmo após a lavratura dos Autos de Infração acima mencionados,
cuja consequência foi a alteração do lucro real depois das adições e exclusões do
período, nada foi compensado de ofício, em face do montante do prejuízo fiscal a
compensar, avaliado no período de 01 de janeiro de 2009 a 05 de maio de 2009, ter sido
totalmente utilizado por aproveitamento no REFIS/2009, cuja adesão se deu em 27 de
novembro de 2009, consoante informações obtidas, às fls. 73 a 76 e 178, da Parte "B"
do LALUR 2009 (de 06/05/09 a 31/12/09).
Em 2008, foram lavrados 4 (quatro) Autos de Infração, versando acerca do IRPJ,
alterando significativamente o montante de prejuízo fiscal a ser compensado em
períodos posteriores, consoante demonstrativo abaixo.
Fl. 13966
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Entre o período de 01 de janeiro e 05 de maio, do ano de 2009 (primeira apuração do
Lucro Real do contribuinte no período), verificou-se, segundo informações obtidas na
Parte "A" do LALUR, à fl. 32, que a Braskem S.A apurou um prejuízo antes das
compensações no montante de R$ 228.311.718,22 (duzentos e vinte e oito milhões,
trezentos e onze mil, setecentos e dezoito reais e vinte e dois centavos). Também nesse
período, foram lavrados 2 (dois) Autos de infração, versando acerca do IRPJ, que
alteraram o prejuízo fiscal a ser compensado em períodos subsequentes, conforme
demonstrativo abaixo.

Conforme menção anterior, sabe-se que em 27 de novembro de 2009, a Braskem S.A
aderiu ao REFIS/2009, ocasião em que compensou o montante de R$ 3.758.066.740,88
(três bilhões, setecentos e cinquenta e oito milhões, sessenta e seis mil, setecentos e
quarenta reais e oitenta e oito centavos), referente ao prejuízo fiscal remanescente
registrado na Parte "B" do LALUR. No entanto, consoante demonstrativo n° 11 acima,
foi possível concluir que, após lavratura dos Autos de Infração mencionados, parte do
montante amortizado, no valor de R$ 422.258.839,40 (quatrocentos e vinte e dois
milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta
centavos), não encontrava respaldo legal para aproveitamento no âmbito do referido
parcelamento.
Entre o período de 06 de maio e 31 de dezembro de 2009, a Braskem S.A apurou
prejuízo antes das compensações no valor de R$ 1.788.701.092,31 (um bilhão,
setecentos e oitenta e oito milhões, setecentos e um mil, noventa e dois reais e trinta e
um centavos), conforme informações obtidas, à fl. 64, da Parte "A" do LALUR
apresentado a essa Auditoria. No entanto, no período em epígrafe, foram lavrados 3
(três) Autos de Infração, versando acerca do IRPJ, que alteraram significativamente o
prejuízo fiscal a compensar em exercícios posteriores, consoante demonstrativo abaixo.
Fl. 13967
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Em 2010, segundo informações obtidas na Parte "A" do LALUR, apresentado a essa
Auditoria, à fl. 112, a Braskem S.A apurou lucro real depois das adições e exclusões no
valor de R$ 53.012.934,45 (cinquenta e três milhões, doze mil, novecentos e trinta e
quatro reais e quarenta e cinco centavos), contudo não promoveu qualquer
compensação de prejuízo fiscal de exercícios anteriores.
Consoante elementos obtidos na Parte "B" do LALUR 2010, à fl. 121, verificou-se que a
Braskem S.A baixou por aproveitamento no REFIS (MP 470), cuja adesão ao
parcelamento se deu em 30 de junho de 2010, prejuízo fiscal a compensar equivalente a
R$ 1.760.316.561,33 (um bilhão, setecentos e sessenta milhões, trezentos e dezesseis
mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos). Após a baixa
mencionada, a Braskem S.A informou, consoante alusão prévia, ter saldo remanescente
de prejuízo fiscal a compensar em períodos posteriores equivalente a R$ 28.384.530,98
(vinte e oito milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais e
noventa e oito centavos).
Contudo, em face dos lançamentos de ofício realizados no período compreendido entre
06 de maio e 31 de dezembro de 2009, constatou-se que não existia prejuízo fiscal
restante no ano calendário 2010, bem como teria havido utilização indevida, no
parcelamento mencionado, no montante de R$ 128.825.829,84 (cento e vinte e oito
milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro
centavos).
Também no ano calendário de 2010, verificou-se que houve lavratura de dois Autos de
Infração, versando acerca do IRPJ, sem efeito no prejuízo fiscal a compensar. Abaixo,
demonstrar-se-á os eventos ocorridos em 2010, bem como a disposição do prejuízo
fiscal a compensar em exercícios futuros.

Após análises das alterações ocorridas no livro fiscal da Braskem S.A, bem como das
autuações lavradas pelo Fisco, no período de 2000 a 2010, concluiu-se que não havia
qualquer saldo de prejuízo fiscal a compensar em períodos subsequentes, consoante
demonstrativo n° 13 acima, ainda que se verifique saldo residual, à fl. 121, da Parte
"B" do LALUR apresentado a essa Auditoria (R$ 28.384.530,98).
Em 2011, a Braskem S.A apurou prejuízo antes das compensações, segundo
informações obtidas à fl. 193, da Parte "A" do LALUR respectivo, no montante
equivalente a R$ 50.552.207,93 (cinquenta milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil,
duzentos e sete reais e noventa e três centavos).
Fl. 13968
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Verificou-se, no entanto, relativamente ao período em epígrafe, a lavratura de 5 (cinco)
Autos de Infração, versando acerca do tributo IRPJ, que alteraram o prejuízo fiscal a
compensar em exercícios posteriores, consoante demonstrativo abaixo.

Em 2012, a Braskem S.A informou, à fl. 190, da Parte "A" do LALUR, ter incorrido
num prejuízo fiscal antes das compensações no valor de R$ 1.093.144.525,25 (um
bilhão, noventa e três milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco
reais e vinte e cinco centavos).
Nesse período, foram lavrados mais 5 (cinco) autos de infração versando acerca do
tributo IRPJ que alteraram o prejuízo fiscal a compensar em períodos posteriores,
consoante demonstrativo abaixo. Ressalta-se que a Braskem S.A, até aquele momento,
não havia corrigido os registros do LALUR para consubstanciar as diversas alterações
oriundas dos lançamentos fiscais.

Em 2013, a Braskem S.A evidenciou à fl. 191, da Parte "A" do LALUR, a ocorrência de
Prejuízo antes das compensações no montante de R$ 37.585.684,68 (trinta e sete
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta
e oito centavos).
Nesse período, foram lavrados 4 (quatro) Autos de infração, versando acerca do tributo
IRPJ, que alteraram o montante de prejuízo fiscal a compensar, conforme
demonstrativo abaixo.
Fl. 13969
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Registra-se que, no fim de 2013, a Braskem S.A alegava ter acumulado saldo de
prejuízos fiscais a compensar em exercício subsequentes no valor de R$
1.209.666.948,84 (um bilhão, duzentos e nove milhões, seiscentos e sessenta e seis mil,
novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), contudo, em face das
diversas autuações fiscais lavradas, este montante equivalia a R$ 614.229.750,45
(seiscentos e quatorze milhões, duzentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta reais
e quarenta e cinco centavos.), consoante se depreende no demonstrativo n° 16 acima.
A partir do ano-calendário 2014, o controle dos saldos e ajustes das Partes "A" e "B"
do LALUR passaram a ser realizados na ECF, mais precisamente nos Registros M300
(Parte "A" do LALUR), M010 (Saldos iniciais da Parte "B"), M410 (lançamentos na
Parte "B", sem reflexos na Parte "A") e M500 (Demonstrações dos saldos finais da
Parte "B", após movimentações do ano).
Nesse período, apesar do controle de saldos e ajustes fiscais ter sido realizado na ECF,
a Braskem S.A apresentou LALUR físico, onde foi possível verificar, à fl. 342, da Parte
"A", a ocorrência de prejuízo antes das compensações no valor de R$ 489.574.159,53
(quatrocentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, cento e
cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
Contudo, informou no Registro M300, da ECF 2014, um prejuízo fiscal antes da
compensação no valor de R$ 465.349.379,62 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões,
trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e dois
centavos), resultando numa diferença em relação ao livro físico equivalente a R$
24.224.779,91 (vinte e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e
setenta e nove reais e noventa e um centavos).
Ao analisar o Processo Administrativo Fiscal n° 13896.722669/2017-17, oriundo de
autuação do Fisco não contestada no contencioso pela Braskem S.A, verificou-se a
adição do referido valor, a título de resultados positivos auferidos no exterior não
computados no lucro real e base de cálculo da CSLL no Brasil, no período em epígrafe.
Por não ter impugnado a matéria acima mencionada (lucro não adicionado no Brasil,
em face de resultados no exterior no valor de R$ 24.224.779,91), reduziu-se o valor do
prejuízo incorrido no período, corroborando o resultado evidenciado no Registro
M300, da ECF 2014 (R$ -465.349.379,62). Concluiu-se, então, que a Braskem S.A, até
aquele momento, não havia retificado o LALUR físico apresentado a essa Auditoria.
Contudo, em 29 de junho de 2020, a Braskem S.A reapresentou os livros de apuração
fiscal, referente ao tributo IRPJ, corrigindo, à fl. 152, o montante do prejuízo incorrido
(R$ -465.349.379,62).
Uma vez compreendida a divergência observada entre livro fiscal físico (Parte "A") e
registros da ECF, relativamente ao prejuízo antes das compensações incorrido,
verificou-se os lançamentos realizados na Parte "B" do LALUR, no período de 2014.
Fl. 13970
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Ao examinar a Parte "B" do referido livro fiscal físico apresentado pela Braskem S.A,
referente ao ano-calendário 2013, constatou-se saldo final de prejuízo fiscal a
compensar no valor de R$ 1.209.666.948,84 (um bilhão, duzentos e nove milhões,
seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro
centavos), conforme se depreende do demonstrativo n° 16, exibido à fl.41 do presente
arrazoado.
Entretanto, verificou-se no Registro M010, da ECF 2014, um saldo inicial de prejuízo
fiscal a compensar equivalente a R$ 1.365.754.786,59 (um bilhão, trezentos e sessenta
e cinco milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e
cinquenta e nove centavos), evidenciando uma diferença, entre as fontes de informação,
no valor de R$ 156.087.837,75 (cento e cinquenta e seis milhões, oitenta e sete mil,
oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), consoante se observa abaixo:

Procurando entender a divergência retromencionada, verificou-se que a Braskem S.A
esclareceu, no bojo do Processo Administrativo Fiscal n° 13502.721359/2014-19
(parcelamento especial com previsão de utilização de saldos de prejuízos fiscais para
liquidação de passivos tributários), que após revisão de seus procedimentos fiscais,
realizou espontaneamente ajustes na apuração do IRPJ e CSLL dos últimos cinco anos,
reduzindo o saldo do prejuízo fiscal a compensar no exato montante evidenciado acima
(R$ 156.087.837,75).
Após análise dos documentos apresentados a essa Auditoria, pode-se constatar que as
informações do Registro M010 da ECF (prejuízo fiscal no valor de R$
1.365.754.786,59) não foram atualizadas com os ajustes realizados pela Braskem S.A,
no bojo do parcelamento especial acima descrito, razão pela qual concluiu-se que os
dados do LALUR físico, exceto pelos lançamentos de ofício ao longo do período,
melhor representavam os fatos fiscais ocorridos na companhia.
Por conseguinte, concluiu-se também que o montante destacado no Registro M410 da
ECF (R$ 1.175.573.876,35), a título de utilização de prejuízo fiscal no âmbito do
parcelamento especial, padecia do mesmo vício, ou seja, em face da denúncia
espontânea da empresa o valor a ser deduzido seria de R$ 1.019.486.038,60 (um
bilhão, dezenove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, trinta e oito reais e sessenta
centavos), consoante se observa no demonstrativo abaixo:

Como consequência da redução dos saldos de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa de CSLL, a Braskem S.A esclareceu, segundo informações prestadas no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal n° 13502.721359/201419, que foi obrigada a
recolher em valores originais, cerca de R$ 53.069.864,84 (cinquenta e três milhões,
sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
No entanto, a falta de alteração nos registros da ECF não afetou quantitativamente o
resultado apurado pela empresa, na medida em que foram utilizados saldo (R$
1.365.754.786,59) e baixa (R$ 1.175.573.876,35) de prejuízo fiscal a compensar sem o
Fl. 13971
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

efeito dos ajustes realizados na base de cálculo da empresa no período de 2014,
consoante demonstrativo abaixo:

Superada outra divergência, verificou-se que, no período de 2014, foi lavrado 1 (um)
auto de Infração, versando acerca do tributo IRPJ, que alterou o montante de prejuízo
fiscal a compensar em períodos subsequentes, conforme demonstrativo abaixo:

Ressalta-se que a Braskem S.A, no bojo do processo administrativo fiscal protocolizado
sob n° 13502.722341/2020-82, trouxe argumentos na peça impugnatória contrários ao
refazimento do prejuízo fiscal a compensar em exercícios subsequentes tal qual fora
realizado pela autoridade autuante, no período em epígrafe.
Considerando os ajustes acima realizados, inclusive no saldo de prejuízo fiscal a
compensar em exercícios subsequentes (R$ -5.833.036,91), constatou-se em 2015,
segundo dados obtidos no Registro M300 da ECF, que a Braskem S.A apurou prejuízo
fiscal no valor de R$ 56.830.245,25 (cinquenta e seis milhões, oitocentos e trinta mil,
duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
No entanto, nesse período, além do presente auto de infração, outros dois foram
lavrados versando sobre o IRPJ, sendo que ambos alteraram o montante do prejuízo
fiscal a compensar em períodos subsequentes, conforme se observa no demonstrativo
abaixo:

Fl. 13972
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Relativamente ao ano-calendário 2016, segundo informações obtidas no Registro M300
da ECF correspondente, verificou-se que a Braskem S.A apurou lucro real no período
no montante de R$ 1.919.146.381,31 (um bilhão, novecentos e dezenove milhões, cento
e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos) e compensou
indevidamente prejuízo fiscais de exercícios anteriores no valor de R$ 119.522.375,90
(cento e dezenove milhões, quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e cinco
reais e noventa centavos), cuja consequência foi a lavratura de autos de infração
formalizados no bojo do processo administrativo fiscal n° 13502.722341/2020-82.
Por esta razão, constatou-se que o presente auto de infração em nada alterou os
saldos de prejuízo fiscal a compensar em exercícios posteriores, consoante
demonstrativo abaixo:

Do todo acima exposto, intima-se o contribuinte a corrigir as informações constantes
da Parte "B" dos LALUR respectivos, para que evidenciem corretamente os saldos de
prejuízo fiscais a compensar em exercícios subsequentes, após os resultados obtidos em
todas as Auditorias realizadas pelo Fisco Federal.
4.2. DOS SALDOS DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL A
COMPENSAR EM EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES, RELATIVOS AOS ANOS-
CALENDÁRIO 2015 E 2016, BEM COMO SEUS EFEITOS NOS AUTOS DE
INFRAÇÃO ORA LAVRADOS.
No que se refere a base de cálculo negativa de CSLL, constatou-se que no período
compreendido entre os anos-calendário 2003 e 2006, a Braskem S.A não apurava nem
recolhia o tributo CSLL, alegando estar amparada pela decisão judicial proferida no
processo de Mandado de Segurança n° 89.0004469-9.
No entanto, em Auditoria realizada pelo Fisco Federal em 2008, concluiu-se que não
havia óbice a constituição do crédito tributário referente aos períodos de 2004 e 2005,
bem como foi reconhecida a base de cálculo negativa de CSLL no valor de R$
76.230.574,92 (setenta e seis milhões, duzentos e trinta mil, quinhentos e setenta e
quatro reais e noventa e dois centavos), referente ao ano calendário 2006.
De acordo com a Parte "B" do LACS, referente ao ano calendário 2007, à fl. 54, toda a
base de cálculo negativa de CSLL, relativa a 2006, foi compensada com o lucro do
período. Entre os anos calendário de 2008 e 2013, os seguintes dados foram verificados
no LACS da Braskem:
Fl. 13973
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

No ano calendário 2008, foram lavrados 5 (cinco) Autos de Infração, versando acerca
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, que alteraram
significativamente o saldo da base de cálculo negativa de CSLL a compensar em
períodos subsequentes, conforme demonstrativo abaixo:

Conforme menção anterior, sabe-se que a Braskem S.A, em face de reorganização
societária ocorrida, apurou o resultado de 2009 em 2 (dois) momentos, quais sejam:
01/01/09 a 05/05/09 e 06/05/09 a 31/12/09. No primeiro período, apurou um prejuízo
depois das adições e exclusões no valor de R$ 230.540.735,07 (duzentos e trinta
milhões, quinhentos e quarenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos), no
entanto foram lavrados 2 (dois) Autos de Infração do tributo em epígrafe que alteraram
a base de cálculo negativa de CSLL a compensar, consoante demonstrativo abaixo:

Em 27 de novembro de 2009, a Braskem aderiu ao REFIS/2009, ocasião em que
compensou o montante de R$ 3.173.007.421,95 (três bilhões, cento e setenta e três
milhões, sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), referente
a base de cálculo negativa de CSLL, registrada no Parte "B" do LACS, às fls. 57 e 58.
No entanto, consoante demonstrativo n° 25 acima, foi possível concluir que, após
lavratura dos Autos de Infração mencionados, parte do montante compensado, no valor
de R$ 442.672.256,96 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e
dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), não encontrava
respaldo legal para aproveitamento no âmbito do referido parcelamento.
Fl. 13974
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Entre o período de 06 de maio e 31 de dezembro de 2009, a Braskem S.A apurou
prejuízo após as adições e exclusões no valor de R$ 1.790.696.904,64 (um bilhão,
setecentos e noventa milhões, seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e quatro reais
e sessenta e quatro centavos), conforme informações obtidas, à fl. 54, da Parte "A" do
LACS. No entanto, no período em epígrafe, foram lavrados 3 (três) Autos de Infração
que alteraram significativamente a base negativa de CSLL a compensar em exercícios
posteriores, consoante demonstrativo abaixo:

Em 2010, segundo informações obtidas na Parte "A" do LACS, apresentado a essa
Auditoria, à fl. 101, a Braskem apurou lucro real após as adições e exclusões no valor
de R$ 63.263.357,38 (sessenta e três milhões, duzentos e sessenta e três mil, trezentos e
cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), contudo não promoveu qualquer
compensação de base de cálculo negativa de CSLL oriunda de exercícios anteriores.
Consoante elementos obtidos na Parte "B" do LACS 2010, à fl. 104, verificou-se que a
Braskem S.A baixou por aproveitamento no REFIS (MP 470), cuja adesão ao
parcelamento se deu em 30 de junho de 2010, base de cálculo negativa de CSLL a
compensar equivalente a R$ 1.760.316.561,33 (um bilhão, setecentos e sessenta
milhões, trezentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e três
centavos).
Após a amortização acima mencionada, a Braskem S.A informou que o saldo
remanescente de base de cálculo negativa de CSLL a compensar em períodos
posteriores equivaleria a R$ 30.380.343,31 (trinta milhões, trezentos e oitenta mil,
trezentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos).
Contudo, em face dos lançamentos de ofício realizados no período compreendido entre
06 de maio e 31 de dezembro de 2009, constatou-se que não existia base negativa de
CSLL remanescente no ano calendário 2010, bem como ter havido utilização indevida
da rubrica, no parcelamento mencionado, no montante de R$ 126.830.017,51 (cento e
vinte e seis milhões, oitocentos e trinta mil, dezessete reais e cinquenta e um centavos).
Também no ano calendário de 2010, verificou-se que houve lavratura de dois Autos de
Infração, versando acerca da CSLL, sem efeito na base de cálculo negativa do referido
tributo a compensar. Abaixo, demonstrar-se-á os eventos ocorridos em 2010, bem como
a disposição da base de cálculo negativa de CSLL a compensar em exercícios futuros.

Fl. 13975
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Em 2011, a Braskem apurou prejuízo antes das compensações, segundo informações
obtidas à fl. 188, da Parte "A" do LACS respectivo, no montante equivalente a R$
64.731.150,89 (sessenta e quatro milhões, setecentos e trinta e um mil, cento e
cinquenta reais e oitenta e nove centavos).
Ademais, nesse período, constatou-se a lavratura de 5 (cinco) Autos de Infração,
versando acerca do tributo CSLL, que alteraram a base de cálculo negativa de CSLL a
compensar em exercícios posteriores, consoante demonstrativo abaixo:

Em 2012, a Braskem S.A informou, à fl. 182, da Parte "A" do LACS, ter incorrido num
prejuízo antes das compensações no valor de R$ 1.113.161.681,81 (um bilhão, cento e
treze milhões, cento e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um
centavos).
Nesse período, foram lavrados mais 5 (cinco) Autos de Infração, versando acerca do
tributo CSLL, que alteraram a base de cálculo negativa de CSLL a compensar em
períodos posteriores, consoante demonstrativo abaixo. Ressalta-se que a Braskem S.A,
até aquele momento, não havia corrigido os registros do LACS para consubstanciar as
diversas alterações oriundas dos lançamentos fiscais.

Em 2013, a Braskem evidenciou à fl. 184, da Parte "A" do LACS, a ocorrência de
prejuízo antes das compensações no valor de R$ 53.253.728,74 (cinquenta e três
milhões, duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e
quatro centavos).
Nesse período, foram lavrados 4 (quatro) Autos de Infração, versando acerca do
tributo CSLL, que alteraram o montante da base de cálculo negativa de CSLL a
compensar em períodos subsequentes, conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 13976
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Em 2014, a Braskem S.A informou, à fl. 145, da Parte "A" do LACS físico apresentado,
ter ocorrido em um prejuízo antes das compensações no valor de R$ 509.415.232,76
(quinhentos e nove milhões, quatrocentos e quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e
setenta e seis centavos).
Contudo, informou no Registro M350, da ECF 2014, uma base de cálculo negativa
antes da compensação no valor de R$ 485.190.452,85 (quatrocentos e oitenta e cinco
milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco
centavos), resultando em uma diferença em relação ao livro físico exibido equivalente a
R$ 24.224.779,91 (vinte e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e
setenta e nove reais e noventa e um centavos).
Ao analisar o Processo Administrativo Fiscal n° 13896.722669/2017-17, oriundo de
autuação do Fisco, não contestada no contencioso pela Braskem S.A, verificou-se a
adição do referido valor, a título de resultados auferidos no exterior não computados
no lucro real e base de cálculo da CSLL, no período em epígrafe.
Por não ter impugnado a matéria acima mencionada (lucro não adicionado, em face de
resultados no exterior no valor de R$ 24.224.779,91), reduziu-se o valor do prejuízo
incorrido no período, corroborando o resultado evidenciado no Registro M350, da
ECF 2014 (R$ -485.190.452,85). Concluiu-se, então, que, até aquele momento, a
Braskem S.A não havia retificado o LACS físico apresentado a essa Auditoria.
No entanto, em 29 de junho de 2020, a Braskem S.A reapresentou o livro de apuração
fiscal, referente ao tributo CSLL, corrigindo, à fl. 145, o montante do prejuízo incorrido
(R$ -485.190.452,85).
Uma vez compreendida a divergência observada entre livro fiscal físico (Parte "A") e
Registro M350 da ECF, relativamente a base de cálculo da CSLL, verificou-se os
lançamentos realizados na Parte "B" do LACS, no período de 2014.
Analisando-se o LACS físico apresentado pela Braskem S.A, referente ao ano-
calendário 2013, constatou-se saldo final de base de cálculo negativa de CSLL no valor
de 1.261.526.904,75 (um bilhão, duzentos e sessenta e um milhões, quinhentos e vinte e
seis mil, novecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme se depreende
do demonstrativo n° 38, exibido à fl.92 do presente arrazoado.
No entanto, verificou-se no Registro M010, da ECF 2014, um saldo inicial de
base de cálculo negativa de CSLL equivalente a R$ 1.417.614.742,50 (um
bilhão, quatrocentos e dezessete milhões, seiscentos e quatorze mil, setecentos e
quarenta e dois reais e cinquenta centavos), evidenciando uma diferença entre
as fontes de informação no valor de R$ 156.087.837,75 (cento e cinquenta e seis
milhões, oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco
centavos), consoante demonstrativo abaixo:
Fl. 13977
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Procurando entender a divergência retromencionada, verificou-se que a
Braskem S.A esclareceu, no bojo do Processo Administrativo Fiscal n°
13502.721359/2014-19 (parcelamento especial com previsão de utilização de
saldos de base de cálculo negativa de CSLL para liquidação de passivos
tributários), que após revisão de seus procedimentos fiscais, realizou
espontaneamente ajustes na apuração do IRPJ e CSLL dos últimos cinco anos,
reduzindo a referida base negativa no exato montante evidenciado acima (R$
156.087.837,75).
Após análise dos documentos apresentados a essa Auditoria, pode-se constatar
que as informações do Registro M010 da ECF (base negativa de CSLL no valor
de R$ 1.417.614.742,50) não foram atualizadas com os ajustes realizados pela
Braskem S.A, no bojo do parcelamento especial acima descrito, razão pela qual
concluiu-se que os dados do LACS físico, exceto pelos lançamentos de ofício ao
longo do período, melhor representavam os fatos fiscais ocorridos na
companhia.
Por conseguinte, concluiu-se também que o montante destacado no Registro
M410 da ECF (R$ 1.197.372.318,97), a título de utilização de base de cálculo
negativa de CSLL no âmbito do parcelamento especial, padecia do mesmo vício,
ou seja, em face da denúncia espontânea da empresa o valor a ser deduzido
seria de R$ 1.041.284.481,22 (um bilhão, quarenta e um milhões, duzentos e
oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos),
consoante se observa no demonstrativo abaixo:

Como consequência da redução dos saldos de prejuízos fiscais e de base de
cálculo negativa de CSLL, a Braskem S.A esclareceu, segundo informações
prestadas no âmbito do Processo Administrativo Fiscal n°
13502.721359/201419, que foi obrigada a recolher em valores originais, cerca
de R$ 53.069.864,84 (cinquenta e três milhões, sessenta e nove mil, oitocentos e
sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
Todavia, a falta de alteração nos registros da ECF não afetou quantitativamente
o resultado apurado pela empresa, na medida que foram utilizados saldo (R$
1.417.614.742,50) e baixa (R$ 1.197.372.318,97), de base negativa de CSLL a
compensar, sem o efeito dos ajustes realizados na base de cálculo da empresa,
no período de 2014, consoante demonstrativo abaixo:
Fl. 13978
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Superada as divergências61, verificou-se que, no período de 2014, foi lavrado 1
(um) auto de infração, versando acerca do tributo CSLL62, que alterou o
montante de base de cálculo negativa de CSLL a compensar em períodos
subsequentes, conforme demonstrativo abaixo:

Ressalta-se que a Braskem S.A, no bojo do processo administrativo fiscal
protocolizado sob n° 13502.722341/2020-82, trouxe argumentos na peça
impugnatória contrários ao refazimento da base de cálculo negativa de CSLL a
compensar em exercícios subsequentes tal qual fora efetivado pela autoridade
autuante, no período em epígrafe.
Considerando os ajustes acima realizados, inclusive no saldo de base de cálculo
negativa de CSLL a compensar em exercícios subsequentes (R$ -
28.593.237,32), constatou-se em 2015, segundo dados obtidos no Registro M350
da ECF, que a Braskem S.A apurou prejuízo fiscal no valor de R$ 72.943.042,38
(setenta e dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, quarenta e dois reais e
trinta e oito centavos).
No entanto, nesse período, além do presente auto de infração, outros dois foram
lavrados versando sobre o CSLL, sendo que ambos alteraram o montante da
base de cálculo negativa de CSLL a compensar em períodos subsequentes,
conforme se observa no demonstrativo abaixo:
Fl. 13979
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Relativamente à 2016, segundo informações obtidas no Registro M350 da ECF
correspondente, verificou-se que a Braskem S.A apurou lucro no montante de R$
1.907.080.667,78 (um bilhão, novecentos e sete milhões, oitenta mil, seiscentos e
sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) e compensou indevidamente base
de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores no valor de R$
115.902.661,84 (cento e quinze milhões, novecentos e dois mil, seiscentos e
sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), cuja consequência foi a
lavratura de autos de infração formalizados no bojo do processo
administrativo fiscal n° 13502.722341/2020-82.
O presente auto de infração em nada alterou os saldos de base de cálculo
negativa de CSLL a compensar em exercícios posteriores, consoante
demonstrativo abaixo:

Do todo acima exposto, intima-se o contribuinte a corrigir as informações
constantes da Parte "B" dos LACS respectivos, para que evidenciem
corretamente os saldos da base de cálculo negativa de CSLL a compensar em
exercícios subsequentes após os resultados obtidos em todas as Auditorias
realizadas pelo Fisco Federal.
Defesa
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. A ciência foi realizada em
04/11/2020, à fl. 128. A apresentação da peça de defesa, às fls. 12.498 a 12.562, foi
promovida em 03/12/2020, à fl. 12.496.
Na referida peça, a defesa contesta o auto de infração com base nas seguintes questões:
(i) ilegalidade do lançamento por violar o tratado celebrado entre o Brasil e a Holanda
para evitar a bitributação da renda, (ii) dedução do imposto pago pela Brasil
Netherlands, (iii) compensação de prejuízo fiscal (PF) e base de cálculo negativa (BCN)
de CSLL acumulados e (iv) equívoco na aplicação da taxa selic. Pede ainda o
julgamento conjunto com o processo n° 13502.722341-2020-82.
Fl. 13980
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Violação de tratado
A defesa aduz, com base na Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, que
os tratados e convenções internacionais prevalecem sobre a legislação interna, o que
esse entendimento não seria objeto de controvérsia nas cortes judiciais e
administrativas. Nesse sentido, cita Recurso Especial n° 1.161.467 (STJ), o AC 110-
10.0365 (CARF) e o AC 101.95.476 (CARF).
Assevera ainda que a questão acima poderia até ser considerada despicienda, uma vez
que a própria autoridade fiscal reconheceria a prevalência dos tratados. Todavia, a
interpretação que promoveu em relação ao Tratado Brasil-Holanda, na prática, significa
negar vigência às normas do diploma normativo internacional.
A impugnante afirma que o art. 7° do Tratado Brasil-Holanda impede a tributação
automática, no Brasil, dos lucros auferidos pela subsidiária Brasken Netherlands. Para
tal, reproduz o dispositivo e colaciona doutrina (Alberto Xavier). Contesta o
entendimento da autoridade fiscal da inexistência de conflito entre a lei interna e o
tratado. Teria a autoridade apenas usado jogo de palavras, uma vez que a base de
cálculo do presente lançamento é o próprio montante do lucro da controlada estrangeira
convertido em reais.
A defesa alega também que o raciocínio da autoridade afasta indevidamente o art. 7° do
Tratado ao criar uma ficção de distribuição dos lucros pela Lei n° 12.973/2014. Nesse
teor, discorre sobre presunções e ficções no campo do direito tributário para concluir
que esses institutos não podem violar princípios constitucionais.
A impugnante transcreve decisões judiciais (REsp 1.325.709/RJ) e administrativas
(CARF, AC 1402-002388, 9101-003.664, 1302-002.347 e AC 1302-002.348, que
militariam a favor do seu entendimento específico sobre a aplicação do Tratado Brasil-
Holanda e discorre como tais decisões seriam pertinentes ao seu caso, ainda que tratem
de situações regradas pelo direito interno pretérito e por tratados celebrados com outros
países.
Valendo-se de doutrina e acórdão do CARF, são oferecidos pela defesa argumentos
contrários à posição estampada pela autoridade fiscal de que os comentários da OCDE
ao modelo de tratado adotado no acordo celebrado entre Brasil e Holanda corroborariam
o entendimento da acusação fiscal.
Defende ainda que as alegações do agente fiscal acerca de um suposto redirecionamento
de lucros e a existência de acordo com as autoridades holandesas seriam irrelevantes
para a aplicação do art. 7° do acordo firmado entre o Brasil e a Holanda.
Nesse teor, afirma que a competência para tributar os lucros apurados pela Braskem
Netherlands é exclusiva da Holanda. Aduz que a autoridade não teria se conformado
com a divergência entre o resultado contábil e o tributado, mas que essa divergência não
afastaria a aplicação do Tratado, uma vez que no Brasil também inexiste
correspondência entre o lucro contábil e o lucro tributável, seja na modalidade do lucro
presumido, seja no regime do lucro real.
Ainda nessa linha, busca explicar a divergência entre os dois lucros, a qual decorreria da
aplicação da legislação de preços de transferência em transações com partes
relacionadas, segundo padrões normativos da OCDE, padrões estes que o próprio Brasil
já teria manifestado interesse em adotar.
A defesa afirma ainda ser irrelevante a acusação fiscal de que teria deslocado o lucro
das operações para Holanda, mas que nem isso teria ocorrido. O fato de que alguns
invoices emitidos pela Braskem S.A. terem sido assinados por funcionários da
fiscalizada brasileira foi excepcional e significou apenas que seus funcionários apenas
prestam operacional à controlada holandesa. Ademais, a falta de deslocamento físico
Fl. 13981
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

dos produtos químicos pela Braskem Netherlands decorre de questões operacionais e é
prática comum no comércio internacional.
Imposto pago no exterior
A defesa contesta também a análise empreendida pela autoridade fiscal que culminou
com a desconsideração de imposto pago pela subsidiária holandesa para fins de dedução
do imposto apurado no Brasil pela autuada. Quanto a esse tema, reproduzimos, in totum,
as razões da defesa:
5 - NECESSÁRIA DEDUÇÃO DO IMPOSTO PAGO PELA BRASKEM
NETHERLANDS RELATIVO A LUCROS AUFERIDOS EM 2015 E 2016
Subsidiariamente, na remota hipótese de ser mantida a tributação no Brasil dos
lucros da Braskem Netherlands, mediante aplicação dos arts. 76 e ss da Lei n°
12.973/2014 em detrimento do Tratado Brasil-Holanda, necessariamente devem
ser deduzidos os tributos recolhidos pela controlada no exterior sobre referida
renda, conforme disciplina do art. 87 da Lei n° 12.973/2014.
Nesse sentido, e conforme reconhecido pela própria d. autoridade fiscal (fls. 64 -
69 do TVF), a Braskem Netherlands pagou a título de imposto sobre a renda no
exterior os montantes de R$ 17.870.026,37 (€ 5.055.997,00) e R$ 26.673.819,94
(€ 6.543.496,00) relativos aos anos-calendário findos em 31 de dezembro de
2015 e 2016 respectivamente. No entanto, apenas o montante de R$
14.240.264,26 foi abatido pela d. auditoria na determinação do IRPJ no ano-
calendário de 2016, e nada foi considerado na apuração dos tributos referentes
a 2015.
A esse respeito, relativamente ao imposto pago pela Braskem Netherlands
atrelado ao ano-calendário de 2015, a d. autoridade fiscal argumenta que os
tributos foram pagos em 2016 e 2017, razão pela qual não seria possível
compensá-los na apuração do IRPJ em 2015, mas "somente poderiam deduzir os
tributos pagos no Brasil (...) em períodos subsequentes" (fls. 66 do TVF). Já em
relação ao imposto pago no exterior referente ao ano de 2016, a d. autoridade
autuante alega que a Impugnante "não apresentou a avaliação final realizada
pelo fisco holandês" com a validação dos pagamentos (fls. 67 do TVF).
A d. auditoria dispensou equivocada interpretação restritiva ao art. 87 da Lei n°
12.973/2014 e aos documentos apresentados pela Impugnante, acarretando
lançamento de crédito tributário a maior, conforme a Impugnante passará a
demonstrar.
5.1 - Aspecto temporal da dedução do imposto
O caput do art. 87 da Lei n° 12.973/2014 pressupõe haver sincronia entre o ano-
calendário em que o imposto é pago no exterior e o ano-calendário em que o
respectivo lucro da investida é oferecido à tributação no Brasil. Confira-se:
Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o
imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta,
incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro
real da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda
incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas. (grifo nosso)
Tal norma jurídica pode ser representada de forma sintética:
Fl. 13982
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Constata-se haver um paralelismo obrigatório no texto legal entre imposto
(Brasil e exterior) e sua base de cálculo, eis que a incidência do imposto pago
no exterior deve ocorrer sobre as mesmas parcelas positivas computados no
lucro real da Controladora e que resultam imposto devido no Brasil. O que faz
todo sentido se pensarmos que a finalidade desse artigo é evitar a dupla
tributação sobre determinada renda.
Além disso, verifica-se que a hipótese de incidência prevê a necessidade de
pagamento do tributo no exterior como condição para dedução do imposto no
Brasil.
Mas podem haver situações não adequadamente disciplinadas pelo caput do art.
87. Uma delas é a situação em que há desencontros de períodos de apuração
por força das legislações internas, como ocorre quando uma jurisdição encerra
o exercício fiscal em 31/12 de cada ano (como no caso do Brasil) e a outra
encerra em mês diverso do ano-calendário (junho, por exemplo). Pela aplicação
isolada do caput do art. 87, caso o imposto no exterior fosse devido e pago em
exercício posterior à tributação dos respectivos lucros no Brasil, os
contribuintes, como regra, se veriam obrigados a retificar sua declaração de
rendimentos, para computar referido imposto como crédito no mesmo exercício
em que os lucros foram adicionados à base do IRPJ e da CSLL.
A exigência de retificação da declaração nesses casos agregaria severa
complexidade ao exercício do direito à compensação do imposto devido e pago
no exterior, sobretudo considerando ser muito comum a situação em que a
apuração e pagamento do imposto ocorre em ano-calendário posterior. Temos,
inclusive, exemplo similar no Brasil, uma vez que o recolhimento do ajuste anual
do IRPJ e da CSLL ocorre até o final de março do ano calendário seguinte ao
fato gerador.
Diante desse entrave de ordem prática, quis o legislador ampliar o direito à
compensação trazido pelo caput do art. 87, conferindo ao contribuinte, por meio
do § 7° do mesmo artigo, a possibilidade de deduzir no Brasil o imposto
estrangeiro "no balanço correspondente ao ano-calendário em que ocorrer a
tributação, ou em ano-calendário posterior":
Art. 87 (...) § 7° Na hipótese de os lucros da controlada, direta ou indireta,
virem a ser tributados no exterior em momento posterior àquele em que tiverem
sido tributados pela controladora domiciliada no Brasil, a dedução de que trata
este artigo deverá ser efetuada no balanço correspondente ao anocalendário em
que ocorrer a tributação, ou em ano-calendário posterior, e deverá respeitar os
limites previstos nos §§ 4° e 8° deste artigo. (grifo nosso)
A norma jurídica pode ser reduzida a sua expressão lógica:
Fl. 13983
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Para se entender o alcance dessa norma, deve-se investigar o conteúdo
semântico da expressão "lucros que vierem a ser tributados no exterior em
momento posterior àquele em que foram tributados pela Controladora
domiciliada no Brasil", presente na hipótese de incidência do § 7° do art. 87.
Como a tributação de lucro no exterior no Brasil ocorre sempre em 31 de
dezembro de cada ano, a situação hipotética prevista na norma pode ser
concretizada quando há um desencontro de períodos de apuração na outra
jurisdição. A controlada no exterior pode ser obrigada a tributar depois de 31
de dezembro, quando as respectivas parcelas positivas já terão sido computadas
no lucro real no Brasil e o imposto devido apurado.
Nesse sentido, o referido § 7° faculta o contribuinte compensar no Brasil esse
imposto do exterior "em ano-calendário posterior". Rompendo com o
mencionado paralelismo entre a dedução do crédito oriundo do exterior e a
adição do correspondente lucro do exterior, já que permite deduzir o imposto do
exterior no exercício seguinte.
Busca o legislador pátrio conferir maior efetividade ao método do crédito para
evitar a dupla tributação da renda na hipótese de desencontro de período de
apuração. Em que pese o crédito do exterior não tenha sido aproveitado no
Brasil para deduzir o montante de tributo incidente sobre o mesmo lucro, a
legislação autoriza a recuperação futura desse crédito, eliminando assim o ônus
econômico do tributo para a controladora brasileira.
5.2 - Não há desencontro de períodos de apuração no caso concreto
Mas esse não é o caso dos autos, pois não há desencontro de período de
apuração. O art. 87, § 7° da Lei n° 12.973/2014 - base para a autuação -,
sequer aplica-se à situação concreta da Impugnante. Em 31 de dezembro 2015 e
2016, os resultados da Braskem Netherlands que, no entender da d. fiscalização,
estariam também sujeitos à tributação no Brasil, já haviam sido tributados na
Holanda e o respectivo imposto contabilizado na escrita da controlada como
despesa.
É pertinente, aqui, reproduzir trechos dos documentos de arrecadação do
imposto holandês, apresentados no curso da fiscalização (fls. 3364 e ss), onde
há referência expressa aos períodos fiscais findos em 31 de dezembro de 2015 e
Fl. 13984
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Ou seja, tendo os lucros da Braskem Netherlands sido tributados também no
exterior em 31 de dezembro, logo poderia a Impugnante - em conformidade com
a linha de raciocínio da d. auditoria - considerar os respectivos impostos
devidos no exterior como crédito nos anos-calendário de 2015 e 2016.
Nesse caso, seria verificada a dedução de imposto pago no exterior no mesmo
balanço em que ocorreu a tributação no Brasil, situação que está fora da
hipótese prevista no consequente normativo introduzido pelo § 7° do art. 87. O
crédito de imposto do exterior se refere aos períodos de apuração encerrados
em 31/12/2015 e 31/12/2016 na Holanda, enquanto as parcelas positivas
computadas pela d. fiscalização no lucro real no Brasil foram apuradas nos
mesmos períodos encerrados em 31/12/2015 e 31/12/2016. Ou seja, não há
desencontro de períodos de apuração entre as duas jurisdições.
5.3 - Não há desencontro de pagamentos no Brasil e no exterior
A fiscalização interpreta que a norma introduzida pelo § 7° do artigo 87 da Lei
n° 12.973/2014 não se refere a um desencontro de períodos de apuração entre
as duas jurisdições como exposto acima, mas versa sobre descasamento
temporal entre a adição dos lucros do exterior na apuração do IRPJ e da CSLL
e o pagamento do imposto estrangeiro. Aduz que estaríamos diante a uma
situação de descasamento de pagamentos entre as duas jurisdições, como por
exemplo ocorre quando o Brasil encerra seu exercício de apuração do imposto
de renda sobre os lucros no exterior em 31/12/2015 e o correspondente imposto
sobre os mesmos lucros é pago pela controlada na Holanda no ano seguinte, em
2016, vide excerto do TVF (fls. 61):
Percebeu-se claramente que o legislador procurou propiciar a dedução do
imposto pago no exterior de forma coordenada com a tributação dos
lucros disponibilizados no Brasil, ou seja, os resultados aqui taxados em
2015 (31/12/15), por exemplo, poderiam ser deduzidos por tributos
recolhidos pela controlada neste mesmo ano-calendário. (g.n.)
Ocorre que esse não é caso dos autos. Como estudado no tópico anterior, não
se verifica aqui qualquer desencontro entre as duas jurisdições e, portanto,
não haveria porque se falar na aplicação do art. 87, § 7°. Afinal, o resultado da
Braskem Netherlands foi tributado no exterior nos mesmos períodos em que a d.
auditoria argui deveria ter ocorrido sua adição ao lucro real no Brasil. Não há
descasamento algum: tanto o crédito no exterior como a suposta tributação do
Fl. 13985
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

respectivo lucro no Brasil se referem aos períodos findos em 31 de dezembro de
2015 e 2016.
Nota-se que a desconsideração pela d. auditoria do valor de R$ 30.303.582,05
de impostos pagos pela Braskem Netherlands decorre do fato de a fiscalização,
ao interpretar o § 7° do artigo 87 da Lei 12.973, entender que o conteúdo
semântico da expressão "no balanço (...) em que ocorrer a tributação" deve ser
compreendida como "no balanço em que ocorrer o pagamento no exterior".
Embora não haja nenhuma referência expressa a um critério baseado no
pagamento do tributo no exterior para aplicação dessa norma, a d. auditoria
parece ter entendido equivocadamente que a expressão "tributação", empregada
pelo § 7°, seria equivalente a "pagamento" ou "liquidação" de imposto.
Isso se comprova pela citação de fls. 65-66 do TVF, oportunidade em que a d.
fiscalização, ao analisar os tributos recolhidos em conexão com o ano-
calendário de 2015 (Doc. 09), veda a sua compensação no Brasil no mesmo
período, alegando o seguinte:
(...) essa Auditoria verificou que as liquidações, relativas aos impostos
sobre a renda do ano de 2015, foram realizadas entre os anos de 2016 e
2017, conforme demonstrativo abaixo:

Contudo, de acordo com parágrafo 7°, do artigo 87 da Lei n9 12.973/14,
concluiu-se que os montantes pagos entre o biênio 2016 e 2017, ainda que
em referência ao ano-calendário 2015, somente poderiam deduzir os
tributos pagos no Brasil, respeitados os limites e marcos temporais legais,
em períodos subsequentes
Observa-se que a d. auditoria entende que o § 7° do art. 87 não teria concedido
a faculdade de o contribuinte postergar o aproveitamento do crédito no exterior,
mas definido o momento obrigatório para aproveitamento do crédito.
Ocorre, porém, que não é isso que se depreende do texto legal. O § 7° prevê
primeiramente que a dedução do imposto deverá ser efetuada no balanço
correspondente ao ano-calendário em que ocorrer a tributação, mas possibilita
alternativamente que se faça a dedução do imposto em ano calendário
posterior. Daí se infere logicamente que há sim uma opção legal para o
contribuinte.
Se não fosse pelo § 7°, o contribuinte só teria duas opções com relação a
eventuais pagamentos no exterior feitos posteriormente ao encerramento do
exercício (31/12): (i) abrir mão do crédito do exterior, ou (ii) retificar a
declaração de rendimentos relativa ao ano calendário em que o lucro
estrangeiro foi tributado, para considerar nesse mesmo ano calendário o
imposto eventualmente devido e pago em período posterior. O § 7° acrescenta
uma terceira possibilidade: a de utilização do crédito "em ano-calendário
posterior".
Fl. 13986
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Ora, o vocábulo "tributação" não tem o mesmo significado que a expressão
"pagamento de tributo". O § 7° aborda situação em que os lucros da investida
estrangeira são tributados no exterior em momento posterior à sua tributação
no Brasil. Esse dispositivo legal destina-se a regular a situação de desencontro
entre o encerramento do ano fiscal no exterior e o término do ano-calendário
para fins tributários no Brasil, circunstância em que os lucros da investida farão
nascer em momentos diferentes as respectivas obrigações tributárias no exterior
e no Brasil.
Relevante estabelecer, assim, que o verbo tributar, utilizado pelo § 7°, não é
sinônimo de pagamento. Aliás, na maior parte das vezes a tributação é
fenômeno antecedente ao pagamento do tributo. A própria expressão "momento
posterior àquele em que tiverem sido tributados pela controladora domiciliada
no Brasil", contida no § 7°, refere-se à adição do lucro estrangeiro ao lucro real
(tributação), e não ao efetivo pagamento no Brasil do IRPJ e da CSLL
correspondentes.
E, ainda que se entendesse ser a dedução do crédito em exercício posterior uma
obrigação, o que se alega para fins meramente argumentativos, é preciso se ter
em conta que o art. 14 da Instrução Normativa SRF n° 213/2002 permite
expressamente a compensação do imposto devido no exterior antes do seu
efetivo pagamento. Tal norma administrativa dispõe sobre a tributação de
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior por pessoas
jurídicas domiciliadas no país, e o art. 14 continua em vigor mesmo após a
edição da Lei n° 12.973/2014. Vejamos:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil. (...)
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação
do lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os
comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria
da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da
Secretaria da Receita Federal, a partir de 1° de janeiro do ano subseqüente
ao da compensação.
Nos termos da IN SRF n. 213/2002, art. 14, a compensação do imposto pago no
exterior poderá ser efetuada antes do pagamento do tributo no país de domicílio
da controlada (art. 14, § 13). Para tanto, como regra (art. 14, § 14), os
documentos comprobatórios do tributo compensado devem ser colocados à
disposição do Fisco a partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao da
compensação.
Fato é que no momento da lavratura do auto, todos os documentos estavam à
disposição do fisco, que constatou efetivo recolhimento de tributos pela Braskem
Netherlands na ordem de € 5.055.997,00 em 2015 e € 6.543.496,00 em 2016.
Estes exatos valores constam nas planilhas elaboradas pela d. auditoria e
incluídas na forma de tabela no corpo do TVF (fls. 66 e 69), sendo suportados
por comprovantes de pagamento e documentos de arrecadação emitidos pelas
autoridades fiscais holandesas (fls. 3364 e ss dos autos), não existindo qualquer
razão para a não consideração desses montantes como crédito a deduzir dos
supostos tributos devidos no Brasil.
Fl. 13987
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Embora ainda não exista jurisprudência específica sobre a matéria, merece ser
mencionada recente decisão expedida pelo CARF que indiretamente anuiu com a
compensação pelo Banco do Brasil S.A. de imposto pago no exterior por
investidas em exercícios seguintes.
O Acórdão 1401-003.098 (sessão de 23/01/19 - Doc. 10) aborda situação em que
houve a glosa de imposto pago no exterior utilizado pelo Banco do Brasil S.A.
em 2012 na compensação de tributos devidos no país. Ao analisar o imposto
pago por controlada do Banco na Argentina, o CARF não questionou a
compensação no exercício de 2012 de imposto pago em 14 de maio de 2013:

Importante esclarecer que, nesse caso, o Tribunal manteve a glosa dos créditos
pelo fato de: (i) o imposto não ter sido proporcionalizado pela participação da
empresa brasileira no capital da estrangeira; e (ii) os comprovantes de
pagamento não terem sido reconhecidos por consulado brasileiro. Logo, a
circunstância de o tributo ter sido pago em 2013 (exercício subsequente), e não
em 2012, sequer foi contestada pela autoridade fazendária como razão para a
glosa.
A decisão analisa ainda traz hipótese em que tributos foram recolhidos na
Alemanha. Consta no Acórdão tabela apresentada pelo Banco do Brasil S.A.
com uma série de tributos pagos por outra controlada em relação a lucros
auferidos em 2012, situada em Frankfurt:

Fl. 13988
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Conforme se verifica, foram apresentados pelo contribuinte comprovantes de
tributos pagos em 2012, 2013 e 2014 referentes a lucros auferidos em 2012.
Nessa situação específica, a glosa do crédito foi mantida pelo fato de não ter
observado as formalidades dos comprovantes de recolhimentos apresentados.
Nota-se, novamente, que a circunstância de o tributo ter sido pago em 2013 ou
2014 sequer foi contestada pela autoridade fazendária. De se perguntar: por
que o CARF ou a autoridade autuante, no caso acima, não questionaram a
regularidade da compensação em 2012 de tributos pagos no exterior em 2013 e
2014? A resposta é simples: porque não há norma legal que obrigue o
contribuinte compensar esse imposto em ano-calendário posterior, uma vez que
a previsão trazida pelo art. 87, § 7°, da Lei n° 12.973/2014 refere-se a um
direito, e não a um dever.
A verdade é que, o direito à compensação de imposto pago no exterior existe há
25 anos, tendo sido inaugurado com a edição da Lei n° 9.249/1995 (art. 26).
Nestes 25 anos não há notícia de questionamento pela Receita Federal do Brasil
semelhante ao critério elegido na autuação em epígrafe para dedução do
imposto estrangeiro, pois não há sentido lógico em o fisco exigir no Brasil
tributo que já foi recolhido no exterior, e cujos comprovantes de recolhimento
do imposto no exterior foram devidamente apresentados à fiscalização.
Requer-se, assim, na remota hipótese de prevalência da tributação dos lucros da
Braskem Netherlands no Brasil, a consideração integral dos tributos pagos pela
controlada estrangeira relativos aos resultados de 2015 e 2016 para dedução
dos tributos supostamente devidos pela Impugnante nos mesmos anos-
calendário.
Por fim, caso a interpretação da d. auditoria sobre a aplicação do art. 87, § 7°
da Lei n° 12.973/2014 seja acolhida - o que também se considera em remota
hipótese - , a Impugnante requer seja considerado na dedução dos tributos
lançados no ano de 2016, os tributos recolhidos no exterior referentes ao lucro
apurado pela Braskem Netherlands no ano de 2014, no valor de € 601.135,00,
considerando que esses recolhimentos apenas ocorram no ano de 2016 (vide
comprovantes apostilados de recolhimento do tributo - Doc. 11).
5.4 - Necessária consideração do imposto pago no exterior relativo ao ano-
calendário de 2016
Especificamente em relação ao montante de € 6.543.496,00, pago pela Braskem
Netherlands a título de imposto sobre a renda atrelado aos lucros auferidos em
2016, a d. auditoria desconsiderou integralmente a dedução desse valor dos
tributos lançados, tendo alegado que a Impugnante "não apresentou a avaliação
final realizada pelo fisco holandês" com a validação do pagamento (fls. 67 do
TVF).
Ocorre que, conforme atestado no próprio TVF (fls. 66 e 67), no curso da
fiscalização
a
Impugnante
apresentou
documentação
suficiente
para
comprovação do efetivo recolhimento do tributo. Foram apresentados:
- documentos expedidos pelo fisco holandês com evidência do imposto sobre a
renda devido;
- três autos de cobrança também emitidos pelo fisco holandês estabelecendo o
montante de imposto sobre a renda a pagar; e
- cópia dos extratos bancários como prova da liquidação do tributo.
Fl. 13989
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Ainda assim, a d. fiscalização requer seja apresentado declaração de "avaliação
final realizada pelo fisco holandês" para "evidenciar, de fato, quanto do imposto
pago no exterior, por meio das mensurações provisórias, será considerada
definitiva" (fls. 67 do TVF). Trata-se de solicitação realizada à margem do art.
87 da Lei n° 12.973/2014 e da regulamentação prevista pela IN RFB n°
1.520/2014 sobre a compensação de tributos pagos no exterior. Não há nada na
legislação que imponha como condição para dedução desse crédito a
apresentação pelo contribuinte de "avaliação" realizada pelo fisco estrangeiro.
O que se exige é a comprovação do recolhimento do tributo, fato este
largamente atestado pela Impugnante.
Ademais, cumpre ressaltar que, (i) o procedimento de fiscalização para o ano-
calendário de 2016 foi iniciado em 13/04/2020, durante a pandemia do novo
coronavírus (COVID-19), quando os prazos referentes a anos-calendários sem
risco de decadência (como o ano de 2016) estavam, inclusive, suspensos 27 e (ii)
segundo informações fornecidas à d. auditoria e registradas no TVF (fls. 67),
"as autoridades holandesas têm o prazo de três anos para emitir a avaliação
final" sobre os tributos lá pagos. Ou seja, ainda que a companhia desejasse
levantar referida "avaliação" junto ao fisco holandês - condição esta, vale
reiterar, não exigida pela legislação brasileira -, jamais teria tempo hábil para
fazê-lo antes da lavratura da presente autuação.
Por essas razões, somadas aos argumentos apresentados nos tópicos anteriores,
requer-se subsidiariamente a consideração integral dos tributos pagos pela
Braskem Netherlands relativos aos lucros de 2016 para dedução dos tributos
supostamente devidos pela Impugnante no mesmo período.
Compensação de PF e BCN
O impugnante questionou ainda a análise empreendida pela autoridade fiscal acerca de
prejuízos fiscais acumulados e bases negativas de contribuição social sobre o lucro que
culminou com o não aproveitamento de valores para fins de compensação e,
conseguintemente, redução do crédito tribbutário lançado. Abaixo, transcrevemos o
trecho representativo da defesa sobre essa questão:
Em síntese, de acordo a recomposição constante no TVF, a Impugnante teria
deixado de registrar nos seus livros fiscais as baixas de PF e BCN de CSLL que
foram determinadas através de Autos de Infração lavrados entre os anos de
2013 e 2020 contra a Impugnante, e que promoveram adições às bases de
cálculo do IRPJ e CSLL entre os anos de 2007 e 2015.
Segundo o racional adotado pelo I. Auditor Fiscal em seu levantamento, ao
abater dos PF e BCN da CSLL os ajustes promovidos por tais autuações, e ao
utilizar créditos de PF e BCN da CSLL em parcelamentos de débitos, a
Impugnante não disporia dos saldos de PF e BCN da CSLL passíveis de
compensação nos anos de 2015 e 2016.
Em relação às autuações que ensejaram glosas nos anos de 2008 e 2009, a
Autoridade Fiscal identificou corretamente que esses saldos tinham sido
utilizados para liquidação de débitos no âmbito do parcelamento da MP
470/2009, de modo que eventuais impactos, decorrentes do encerramento dos
processos administrativos fiscais em desfavor da Impugnante, confirmando as
glosas realizadas por essas autuações, seriam verificados no referido
parcelamento.
Contudo, provavelmente por lapso, a Autoridade Fiscal acabou não se dando
conta de que o mesmo racional se aplica em relação às glosas realizadas em
relação aos anos de 2012 e 2013, cujos saldos de PF e BCN da CSLL tinham
sido utilizados para a quitação de parcelamentos de débitos tributários em curso
Fl. 13990
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

através da apresentação de Requerimentos de Quitação Antecipada (RQA), nos
termos da Lei n.° 13.043/2014.
Ao apresentar o RQA, a Impugnante utilizou praticamente todo saldo de PF e
BCN de CSLL apurado até o ano-calendário de 2013. Logo, caso mantidas as
autuações fiscais que ensejam glosas nos anos de 2012 a 2013, após findo o
contencioso administrativo fiscal, e confirmada a definitividade das glosas, o
impacto ocorrerá apenas no referido parcelamento.
Isso porque, nos termos do § 8° do art. 33 da Lei n.° 13.043/2014, havendo
indeferimento dos créditos utilizados nos RQA, em decorrência de autuações
fiscais que venham a ser realizadas pela RFB, será concedido prazo de trinta
dias para o contribuinte promover o pagamento em espécie do saldo devedor do
parcelamento que tenha ficado em aberto em face dessas autuações fiscais,
ressalvado o direito à manifestação de inconformidade ou aguardo do término
dos processos administrativos fiscais oriundos de impugnações aos autos de
infração que ajustaram os montantes de PF e BCN usados na quitação.
Embora todas as autuações fiscais que podem produzir impactos nos
parcelamentos de débitos liquidados via RQA ainda estejam em discussão
administrativa, a Impugnante efetuou o recolhimento dos saldos devedores de
parcelamentos em casos de reconhecimento espontâneo da procedência dos
ajustes. Por exemplo, em relação ao PAF n° 13502.722223/2017-79, que
remanesce pendente de julgamento no CARF, a Impugnante, ao apresentar
defesa, reconheceu a procedência parcial da autuação, no montante de R$
3.103.093,70. Considerando que esses PF e BCN de CSLL tinham sido utilizados
no RQA, a regularização foi realizada mediante pagamento do saldo devedor
corresponde aos créditos reconhecidos como indevidos, devidamente atualizado
desde dezembro de 2014 (Doc. 12)

A recomposição realizada pelo Auditor Fiscal autuante, ao movimentar os
saldos de PF e BCN da CSLL da Impugnante, acabou por abater
equivocadamente ajustes decorrentes dessas autuações em períodos em que
saldos já tinham sido utilizados pela Impugnante em parcelamento e, inclusive,
baixados de seus livros. Ao excluir dos livros fiscais prejuízos já anteriormente
baixados, a acusação fiscal acabou excluindo saldos de PF e BCN de CSLL em
duplicidade.
Suprimindo os prejuízos glosados em relação aos anos de 2012 e 2013 por
autuações, a Autoridade Fiscal concluiu que não haveria saldo até 2013
suficiente para a liquidação de débitos realizada pela Impugnante no âmbito do
parcelamento e acabou adentrando no prejuízo apurado no ano de 2014.
A técnica empregada no TVF acabou por admitir que, se os prejuízos de 2012 e
2013 não fossem confirmados, a Impugnante poderia substituí-los por prejuízos
apurados em 2014. Foi isso o que o Auditor Fiscal terminou por fazer ao abater
as baixas do RQA do prejuízo apurado no próprio ano de 2014, o que não é
permitido pela legislação.
De acordo com o artigo 33 da Lei n.° 13.043/2014, só podem ser utilizados no
RQA prejuízos apurados até 31/12/2013. Não seria possível, portanto, aceitar
que a baixa dos prejuízos utilizados no RQA pudesse ser feita contra prejuízos
apurados no ano de 2014.
Fl. 13991
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Logo, essa sistemática fez com que supostamente a Impugnante não tivesse saldo
suficiente de PF e BCN de CSLL em 2013, para liquidação dos débitos
tributários nos âmbitos dos parcelamentos, sendo necessário utilizar, para tanto,
o saldo de prejuízo fiscal apurado em 31/12/2014, em inobservância às regras
do próprio parcelamento de débitos.
Ao assim proceder, a Autoridade Fiscal reduziu sensivelmente e de forma
indevida o PF do ano de 2014, que estava disponível para compensação com
lucros de anos subsequentes, aí incluídos os anos de 2015 e 2016. A
movimentação ano a ano desses saldos, que demonstram inequivocamente o
quanto acima exposto, encontra-se no Anexo I, conforme já informado no início
do presente tópico.
Esclarecida a ausência de efeito das glosas perpetradas por autuações fiscais
que afetaram os anos-calendários até 2013 na autuação em questão, passemos,
então, a análise dos saldos de PF e BCN de CSLL a partir do ano de 2014 e os
processos que afetaram esses períodos.
No ano de 2014, a Impugnante apurou saldos de PF e BCN de CSLL nos
montantes de R$ 465.349.379,63 e R$ 485.190.452,86, respectivamente. Esses
são os saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL que
deveriam ter sido considerados pelo I. Auditor Fiscal na presente autuação.
6.2 - Impossibilidade de desconsideração de saldos de PF e BCN de CSLL
decorrentes de glosas ainda não definitivas
Ocorre, todavia, que, além de equivocar-se quanto à movimentação dos saldos
de anos anteriores, conforme já explicado acima, a d. Autoridade Fiscal também
abateu desses saldos de 2014 e 2015 ajustes promovidos por Autos de Infração
que ainda se encontram em discussão na esfera administrativa. Deu, assim,
definitividade a lançamentos ainda não confirmados sequer pelo CARF.
Em relação ao ano de 2014, a d. Autoridade Fiscal já considerou como se
definitiva fosse a glosa perpetrada através do PAF n° 13014.720766/2018-61,
que reduziu o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL do período
em R$ 40.780.642,91 e R$ 40.862.111,67, respectivamente.
Em relação ao ano de 2015, a lavratura da autuação que deu origem ao PAF n°
13502.724375/2019-78, ainda suspenso, ensejou o ajuste de R$ 13.412.119,66
em relação aos saldos de PF e BCN da CSLL. Os saldos remanescentes
referentes ao ano de 2015 foram compensados em decorrência da adição
promovida nos autos do PAF n° 13502.722.341/2020-82.
Entretanto, a técnica empregada pelos dignos Auditores é equivocada, na
medida em que presume que o mérito ainda em debate nos processos
administrativos já teria sido reconhecido pelo ordenamento jurídico em favor da
União. Contudo, essa premissa é falsa.
O direito arguido pela RFB neste processo - ou em qualquer um dos demais
processos elencados na recomposição das bases da autuação - só será
confirmado com o encerramento da discussão e materialização da coisa julgada
em cada uma das lides.
Apenas o fim do processo e trânsito em julgado das decisões permite que o
provimento jurisdicional seja estabilizado - em favor do Fisco ou contribuinte -,
preservando a segurança jurídica das relações e garantindo a eficácia da
prestação jurisdicional.
Fl. 13992
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Nas palavras do Código de Processo Civil "denomina-se coisa julgada material
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais
sujeita a recurso".
O fato de as autuações estarem com a exigibilidade suspensa e serem
susceptíveis de alteração reiteram que a presente autuação não deveria tomar
como certas as retificações de saldos de PF e BCN de CSLL efetuadas.

Impende, neste ponto, realizar um breve exercício. Suponha-se que:
(i) em uma remota hipótese, o presente contencioso seja concluído antes dos
demais em desfavor da Impugnante, e que sejam exigidos da contribuinte o
recolhimento dos tributos, juros e multa exibidos na autuação;
(ii) no dia seguinte à conclusão do processo, a Impugnante proceda ao
recolhimento desses valores; e
(iii) neste mesmo dia, todos os demais processos considerados na recomposição
das bases da autuação ora em exame sejam decididos em favor da Impugnante.
Frente a esta situação hipotética, como justificar o recolhimento desses valores
aos cofres públicos, se, ao fim e ao cabo, sequer deveriam existir numerários a
serem pagos?
Por último, importa explicar que, justamente em função das incertezas inerentes
ao contencioso tributário, os créditos objeto de discussão administrativa ou
judicial não devem ser reconhecidos pela União como uma receita, bem como
não afetam o resultado do contribuinte como uma despesa efetiva. Ora, se os
créditos em discussão ainda não integram os patrimônios da União e do
contribuinte, obviamente não devem ser utilizados como referência na
recomposição de novas autuações.
Essa lógica conclusão pode ser extraída das normas de contabilidade que regem
as escriturações das pessoas jurídicas e dos entes públicos. Vejamos:
Os estoques de PF/BCN são reconhecidos pelas pessoas jurídicas como um ativo
diferido de IRPJ e CSLL, conforme mandamento contido no Pronunciamento
Contábil CPC 32 - Tributos sobre o lucro31. Adicionalmente, como sabido,
esses créditos são também escriturados na Parte B do Livro de Apuração do
Lucro Real ("Lalur").
Não há no sistema tributário ou na legislação societária qualquer dispositivo
que obrigue à redução do ativo diferido ou retificação do Lalur em função de
autuação
discutida
administrativa
ou
judicialmente.
Isto
porque,
independentemente da pretensão da RFB, enquanto a lide permanecer em
discussão e o crédito tributário estiver suspenso, os saldos de PF/BCN
continuam a existir juridicamente. O contrário só se torna verdadeiro com o
trânsito em julgado da causa em desfavor do contribuinte.
Um processo (administrativo ou judicial) só pode interferir o patrimônio do
contribuinte se for provável que será necessário o dispêndio futuro de recursos
para liquidação da obrigação tributária. Ocorre que, ainda neste caso, nos
termos do Pronunciamento Contábil CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes
e Ativos Contingentes 32, a entidade procederá ao reconhecimento de uma mera
provisão. Não há passivo efetivo a ser contabilizado, pois, para todos os fins, a
obrigação ainda não existe. O que há é apenas uma disputa em curso, em que as
chances de perda superam as expectativas de êxito.
Fl. 13993
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Ademais, a escrituração da provisão apóia-se no princípio da prudência, e
apenas visa resguardar o patrimônio da companhia para a eventual - e ainda
incerta -concretização dessa contingência no futuro. Não é demais também
lembrar que as provisões são neutras para fins fiscais, precisamente por não
corresponderem a uma obrigação efetiva.
De outro lado, não haverá receita ou crédito a ser reconhecido pela União. Pela
interpretação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBC TSP), o crédito tributário objeto de discussão administrativa ou
judicial qualifica-se como um ativo contingente, que não deve ser reconhecido
na contabilidade, pois podem corresponder a uma receita que nunca virá a ser
realizada. Em situações como esta, o ingresso futuro de recursos é apenas
potencial. Eis o que dispõe a NBC TSP 03:

Ou seja, de acordo com o item 43 da norma, o reconhecimento do crédito a
receber pela contabilidade pública ocorre apenas quando for praticamente
certo o êxito na ação. Estes mesmos conceitos encontram-se recepcionados pelo
Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7a Edição, Exercício 2017, publicado
pelo Ministério da Fazenda e aplicável aos entes da Federação.
Ora, nenhum dos processos ainda pendentes de julgamento administrativo
definitivo, elencados pela d. Fiscalização, representam ainda um passivo efetivo
para a Impugnante ou um direito líquido e certo para a União, restando
prejudicada a pretensão do Fisco de reduzir o estoque de prejuízo fiscal
acumulado com base em todos os lançamentos fiscais da Impugnante com
exigibilidade suspensa.
Feitos os esclarecimentos acima, conclui-se que, os saldos de PF e BCN de
CSLL apurados no ano de 2014, nos valores de R$ 465.349.379,63 e R$
485.190.452,86, deveriam ter sido considerados como existentes pela autoridade
fiscal no momento do lançamento ora combatido, para o fim de compensar os
lucros apurados no limite de 30%, tal como previsto na legislação.
Logo, caso mantida a adição dos lucros da Braskem Netherlands, é necessário
ajustar o lançamento para considerar os saldos de prejuízos de anos anteriores
para fins de compensação do lucro apurado após adição realizada na presente
autuação em relação ao ano de 2015, sendo o saldo remanescente utilizado em
relação ao ano de 2016.
Cálculo dos juros
Fl. 13994
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

A defesa questiona os juros aplicados. Segundo seu entendimento, como o prazo para
pagamento do IRPJ e da CSLL foi, respectivamente para os anos-calendário de 2015 e
2016, os dias 31 de março de 2016 e 31 de março de 2017, a taxa só poderia ser
acumulada a partir de abril e não de janeiro, como procedeu a autoridade fiscal.
Pedido
A peça de defesa é finalizada com os seguintes pedidos:
Ante o exposto, a Impugnante requer sejam acolhidos os argumentos e provas
trazidos no curso do processo administrativo, julgando-se totalmente procedente
a presente Impugnação, com o consequente cancelamento do lançamento
consubstanciado no Auto de Infração em epígrafe, determinando-se o
cancelamento e baixa da exigência fiscal correspondente.
Não sendo acolhido o pedido de cancelamento do lançamento mencionado,
requer seja reconhecido o direito ao abatimento, nos anos de 2015 e 2016, dos
créditos de imposto recolhido pela Braskem Netherlands sobre os lucros
auferidos no exterior também em 2015 e 2016, respectivamente. Eventualmente,
caso prevaleça a tese da alocação do imposto recolhido no exterior sustentada
pela autoridade fiscal, o que realmente não se espera, que seja reconhecido o
direito ao abatimento do crédito de imposto sobre os lucros auferidos no ano de
2014 por essa controlada, mas cujo recolhimento foi realizado no ano de 2016,
sobre os lucros adicionais no ano de 2016. Em qualquer dos casos acima,
requer seja reconhecido o direito de compensação dos saldos de PF e BCN de
CSLL de anos anteriores em relação aos lançamentos ocorridos em 2015 e
2016. Por fim, requer seja, ainda, corrigida a aplicação da taxa SELIC, para
que a sua incidência ocorra a partir de março do ano subseqüente ao do
lançamento.
Por fim, requer seja reconhecido o direito ao crédito de impostos recolhidos no
exterior em montante correspondente aos prejuízos/base de cálculo negativa da
CSLL compensados em 2015, caso não esse crédito não seja utilizado nos autos
do PAF n° 13502.722.341/2020-82.
Ademais, protesta-se pela produção de todas as provas em direito admitidas,
bem como a juntada posterior de documentos, se necessário for, visando
evidenciar com ainda maior ênfase a improcedência do lançamento fiscal.
É o relatório.
A Primeira Instância (e-fls. 13600 e ss) julgou a impugnação procedente em parte.
A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
LEI N° 12.973/2012. TRATADO BRASIL-HOLANDA PARA EVITAR DUPLA
TRIBUTAÇÃO
DE
RENDA.
MATERIALIDADES
DISTINTAS.
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O TRATADO.
Não se comunicam as materialidades na Lei 12.973/2014 e as dispostas na Convenção
Brasil-Holanda para evitar bitributação de renda. Os lucros tributados pela legislação
brasileira são aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na proporção de sua
participação no investimento localizado no exterior, ao final de cada ano-calendário.
PERÍODO DE DEDUÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Fl. 13995
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Para fins de aplicação do disposto no art. 87, § 7° da Lei n° 12.973/2014, podem ser
deduzidos os impostos pagos no exterior até a data final do prazo de pagamento do
imposto devido no Brasil.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR - DEFINITIVIDADE
O imposto incidente sobre as parcelas positivas da renda auferida no exterior por
controladas, que foram computadas na determinação do lucro real da controladora no
Brasil só pode ser deduzido, se pago em caráter definitivo.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVAS
DE CSLL - UTILIZAÇÃO EM PARCELAMENTOS ESPECIAIS
Eventual utilização indevida de prejuízos fiscais acumulados para fins de quitação de
débitos tributários em programas especiais deve repercutir naqueles programas pela
reativação dos débitos tributários que haviam sido indevidamente extintos. Esses
valores não devem ser lançados com repercussão negativa na parte B do LALUR e
assim reduzir lucros acumulados remanescentes, sobretudo aqueles apurados em
períodos posteriores. O mesmo se diga para a apuração da CSLL.
JUROS - AJUSTE
O prazo para pagar o valor do ajuste anual é o último dia útil de março do ano
subseqüente ao da apuração, conforme art. 6°, § 1°, da Lei n° 9.430/96. Nada obstante,
a acumulação dos juros segue a regra prevista no § 2° do mesmo artigo,
segundo o qual devem ser acumulados já a partir de fevereiro.
A Primeira Instância entendeu que a decisão sobre a constitucionalidade da Lei n°
12.973/2014 é do Judiciário, e não do CARF; que a norma não está tributando os lucros
auferidos pela controlada da empresa sediada no exterior, mas sim a parte dos lucros que pode
ser atribuída à empresa brasileira que é a controladora.
Entendeu, porém, com base no art. 6o, § 1o, da Lei 9.430/96, que como o ajuste do
IRPJ devido em 31/12 deve ser pago, em quota única, até o último dia útil de março do ano
seguinte, os valores pagos no exterior podem ser deduzidos se pagos até aquela data. Desta
forma, os pagamentos realizados em 25/11/2016 e 24/02/2017 (referentes ao AC 2015) não
podem ser deduzidos do devido no Brasil em relação a 2015, mas podem ser deduzidos do
imposto devido relativamente ao ano-calendário de 2016 (se pagos até 31/03/2016).
Quanto aos pagamento efetuados em 28/12/2016, 24/03/2018 e 02/06/2018
(refentes ao ano calendário 2016), entendeu a DRJ que permaneciam não aproveitáveis por (i)
ausência de prova de que foram pagos em caráter definitivo, uma vez que foram apresentados
autos de cobrança provisória e liquidações bancárias e (ii) ausência de reconhecimento dos
documentos de liquidação pelo Consulado brasileiro ou apostilamento. Prescreveu, ainda, a DRJ
que o valor de R$ 90.279.100,09, relativo a prejuízos fiscais acumulados, e o valor de R$
90.979.687,08, relativo a bases de cálculo negativas acumuladas, fossem compensados com o
valor tributável do ano de 2015.
O Acórdão resumiu, em dispositivo (e-fls. 13600 e ss):
Acordam os membros da 29a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, cancelando-se o valor originário de IRPJ no valor
de R$ 22.569.775,02, mantendo-se o valor originário remanescente de R$
100.050.706,98 para o ano-calendário de 2015; cancelando-se o valor originário de IRPJ
Fl. 13996
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

no valor de R$ 2.113.130,61, mantendo-se o valor originário remanescente de R$
200.059.320,41 para o ano-calendário de 2016; cancelando-se o valor originário de
CSLL no valor de R$ 8.188.171,84, mantendo-se o valor originário remanescente de R$
35.955.201,68 para o ano-calendário de 2015; e mantendo-se integralmente o
lançamento de CSLL para o ano-calendário de 2016; com as respectivas repercussões
sobre os acréscimos legais de multa e juros. A Julgadora Ana Carolina Bergamini
Berdugo apresentou declaração de voto. Desta decisão, recorre-se de ofício ao CARF.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2021 (e-
fls. 13680) e apresentou Recurso Voluntário em 07/07/2021 (e-fls. 13683), em que repete os
argumentos da impugnação e destaca, nos seus termos:
- A DRJ08 manteve parcialmente a acusação fiscal, tendo julgado a Impugnação
procedente em relação aos seguintes quesitos: (i) Foram acolhidos os argumentos
atinentes aos equívocos incorridos pela d. autuação na recomposição dos saldos de PF e
BCN de CSLL; e (ii) Para o ano-calendário de 2016, foi reconhecido o direito de
dedução do imposto pago sobre a renda realizado no exterior pela Braskem Netherlands
no valor de € 614.568,00.
- Os comentários da OCDE elencados como fundamento da autuação se referem a uma
pretensa compatibilidade entre as chamadas regras "CFC's" (Controlled Foreign
Company provisions) e o artigo 7o dos Tratados. No entanto, a Lei no 12.973/2014 (art.
76 e ss - base do lançamento) não é espécie de “regra CFC”, logo tais comentários não
são a ela aplicáveis. “Quesito não apreciado pela DRJ”.
- O art. 87, § 7o da Lei no 12.973/2014 - base para a autuação -, não se aplica à situação
da Braskem. Em 31 de dezembro 2015 e 2016, os resultados da Braskem Netherlands já
haviam sido tributados na Holanda e o respectivo imposto contabilizado na escrita da
controlada como despesa. “Quesito não apreciado pela DRJ”.
- Em despacho de encaminhamento proferido pelo Auditor Fiscal, há solicitação para
reunião deste caso com processo 13502.722341/2020-82. “Quesito não apreciado pela
DRJ”.
- Diferente do quanto alegado pela DRJ08, a prevalência dos tratados e convenções
internacionais, em matéria tributária, trata-se de matéria consolidada na jurisprudência.
- o reconhecimento da prevalência do Tratado no caso concreto não implica retirada de
normas de direito interno do sistema de normas, tampouco a afirmação da
inconstitucionalidade dessas normas, mas, tão somente, o reconhecimento de que a
relação jurídica em concreto é regida por norma da convenção que prevalece sobre a
norma de regência ordinária.
- a DRJ08, na tentativa de alegar que as jurisprudências administrativa e judicial estão
de acordo com a tese sustentada na autuação, menciona o Acórdão no 1401-002.284, de
15/08/2018, que entendeu haver compatibilidade entre a legislação interna (art. 74 da
MP no 2.158-35/2001) e o Tratado Brasil – Holanda, já que os lucros tributados pela
legislação brasileira são os auferidos por investidor brasileiro na proporção da sua
participação no investimento localizado no exterior.
- Ocorre, no entanto, que o julgado acima mencionado, trazido para demonstrar a
consolidação do posicionamento jurisprudencial em torno da tese que respalda a
acusação fiscal, foi proferido por voto de qualidade, demonstrando que, diferente do que
alega o órgão julgador, não há uma consolidação do posicionamento, na medida em que
a metade dos Conselheiros manifestam entendimento contrário à tese vencedora. Além
disso, se o recurso especial entrasse em pauta do presente momento – após findo o voto
de qualidade – o desfecho desse processo poderia ser outro.
Fl. 13997
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

- Pela leitura da íntegra dos Comentários ao artigo 7o da Convenção Modelo da OCDE,
resta claro que a não aplicabilidade do artigo 7o dos Tratados ocorre tão somente no
contexto de aplicação de normas anti-abusivas relacionadas aos lucros auferidos no
exterior (normas CFC).
- alegar que os arts. 76 e ss da Lei no 12.973/2014 seriam normas anti-abusivas (ou
CFC), é estabelecer presunção legal de que todas as empresas brasileiras detentoras de
investimentos em controladas no exterior praticam planejamentos fiscais abusivos,
constatação que, obviamente, não encontra correspondência na realidade. Somente
assim se justificaria o caráter anti-abusivo da norma. Em outras palavras, inexiste razão
para uma norma anti-abusiva, caso inexista a presunção de abuso.
- os dispotitivos em comento da Lei no 12.973/2014 não possuem as características
inerentes às regras CFC e, na realidade, somente estabeleceram o momento de
ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL quanto aos lucros auferidos no exterior
por empresa brasileira por meio de entidade controlada residente no exterior.
- se é necessário incluir cláusulas expressas nos Tratados para excetuar sua aplicação
frente às regras CFCs ou similares, torna-se patente a incompatibilidade da incidência
do arts. 76 e ss da Lei no 12.973/2014 frente aos Tratados que não dispõem de disciplina
similar, como é o caso do Tratado Brasil-Holanda.
- na remota hipótese de ser mantida a tributação no Brasil dos lucros da Braskem
Netherlands, pela aplicação dos arts. 76 e ss da Lei no 12.973/2014 em detrimento do
Tratado Brasil-Holanda, devem ser deduzidos os tributos recolhidos pela controlada no
exterior sobre referida renda, como disciplina o art. 87 da Lei no 12.973/2014.
- Nesse sentido, e conforme reconhecido pela própria d. autoridade fiscal (fls. 64 - 69 do
TVF), a Braskem Netherlands pagou a título de imposto sobre a renda no exterior os
montantes de R$ 17.870.026,37 (€ 5.055.997,00) e R$ 26.673.819,94 (€ 6.543.496,00)
relativos aos anos-calendários findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016
respectivamente. No entanto, apenas o montante de R$ 14.240.264,26 foi abatido pela d.
auditoria na determinação do IRPJ no ano-calendário de 2016, e nada considerado na
apuração dos tributos de 2015.
- Nesse quesito, a DRJ08 argumenta que o referido imposto pode ser compensado no
Brasil, desde que pago no exterior até o dia o último dia útil de março do ano seguinte
ao fato gerador, tendo em vista ser esta a data limite para pagamento do ajuste anual do
IRPJ (art. 6o, § 1o, da Lei no 9.430/1996). Conclui, assim, haver "uma impossibilidade
fático-jurídica dessa dedução para valores pagos posteriormente a esse dia" (fls. 13664).
Com base nesse racional, a r. decisão apenas reconheceu a dedução para o ano-
calendário de 2016 do imposto pago pela Braskem Netherlands no valor de €
614.568,00 em 24/02/2017.
- deve-se investigar o conteúdo semântico da expressão "lucros que vierem a ser
tributados no exterior em momento posterior àquele em que foram tributados pela
Controladora domiciliada no Brasil", presente na hipótese de incidência do § 7o do art.
87. Como a tributação de lucro no exterior no Brasil ocorre sempre em 31 de dezembro
de cada ano, a situação hipotética prevista na norma pode ser concretizada quando há
um desencontro de períodos de apuração na outra jurisdição. A controlada no exterior
pode ser obrigada a tributar depois de 31 de dezembro, quando as respectivas parcelas
positivas já terão sido computadas no lucro real no Brasil e o imposto devido apurado.
- Assim, deve ser afastada a conclusão aventada pela DRJ08, segundo a qual a
compensação só é possível no mesmo exercício caso o imposto estrangeiro seja pago no
prazo para quitação do ajuste anual do IRPJ. O que se tem com o art. 87, § 7o, foi a
busca pelo legislador pátrio de conferir maior efetividade ao método do crédito para
evitar a dupla tributação da renda na hipótese de desencontro de período de apuração,
sem exigir do contribuinte a referida "reabertura do período de apuração"
Fl. 13998
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

- não se verifica aqui qualquer desencontro entre as duas jurisdições e, portanto, não
haveria porque se falar na aplicação do art. 87, § 7o.
- Embora ainda não exista jurisprudência específica sobre a matéria, merece ser
mencionada recente decisão expedida pelo CARF que indiretamente anuiu com a
compensação pelo Banco do Brasil S.A. de imposto pago no exterior por investidas em
exercícios seguintes. O Acórdão 1401-003.098 (sessão de 23/01/19 - fl. 12.846) aborda
situação em que houve a glosa de imposto pago no exterior utilizado pelo Banco do
Brasil S.A. em 2012 na compensação de tributos devidos no país. Ao analisar o imposto
pago por controlada do Banco na Argentina, o CARF não questionou a compensação no
exercício de 2012 de imposto pago em 14 de maio de 2013:
- Por fim, caso a interpretação da d. auditoria sobre a aplicação do art. 87, § 7o da Lei no
12.973/2014 seja acolhida - o que também se considera em remota hipótese -, a
Recorrente requer seja considerado na dedução dos tributos lançados no ano de 2016, os
tributos recolhidos no exterior referentes ao lucro apurado pela Braskem Netherlands no
ano de 2014, no valor de € 601.135,00, considerando que esses recolhimentos
ocorreram no ano de 2016 (vide comprovantes apostilados de recolhimento do tributo -
fl. 12.874).
- Especificamente em relação ao montante de € 6.543.496,00, pago pela Braskem
Netherlands a título de imposto sobre a renda atrelado aos lucros auferidos em 2016, a
d. auditoria desconsiderou integralmente a dedução desse valor dos tributos lançados,
tendo alegado que a Recorrente "não apresentou a avaliação final realizada pelo fisco
holandês" com a validação do pagamento (fls. 67 do TVF).
- Sobre o tema, a r. decisão registra o seguinte: - O § 9o, art. 87, da Lei no 12.973/2014
assim dispõe: § 9o Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda
pago no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. (...) ...vale
dizer, os pagamentos só podem ser comprovados por meio dessas duas alternativas."
(fls. 13665) ; - "...a lei no 12.973/2014, ao empregar o vocábulo “pagamento” sem
qualquer predicação, não deve ser interpretada como apta a abarcar toda sorte de valores
entregues às autoridades fazendárias estrangeiras, mas destituídos da sua natureza
definitiva, como “antecipados”, “provisórios”, “transitórios” e congêneres." (fls.
13666).
- Em primeiro lugar, diferentemente do quanto arguido pela DRJ08, as opções de
consularização e apostilamento não configuram as únicas duas alternativas para
comprovação do imposto estrangeiro. Na Lei no 9.430/1996 (art. 16, § 2o, II), há ainda
opção da comprovação desse crédito por meio da apresentação (i) dos documentos de
arrecadação do imposto estrangeiro e (ii) de evidência de tributação do lucro pelo país
de origem. No presente caso a Recorrente apresentou os documentos de arrecadação,
bem como é fato incontroverso que os lucros da Braskem Netherlands são tributados na
Holanda. No entanto, para que não restem dúvidas quanto a regularidade do imposto
estrangeiro, a Recorrente apresenta os documentos comprobatórios do imposto
apostilado referente ao lucro apurado no ano de 2016 pela controlada estrangeira (Doc.
04).
- A Recorrente tomou conhecimento do despacho de encaminhamento proferido pelo
Ilustre Auditor Fiscal, através do qual foi ressaltado que a recomposição de PF e BCN
de CSLL realizada nos autos do PAF no 13502.722341-2020-82 impacta o presente
processo, de modo que a autoridade fiscal manifestou o entendimento de que “ambos os
processos mencionados (15588.720123/2020-36 e 13502.722341-2020-82) devem
seguir juntos, sobretudo porque a determinação do quanto devido em um procedimento
interfere diretamente no outro” (fl. 12.493).
Caso a reunião dos processos venha a ser acolhida, a Recorrente ressalta que, nos autos
do PAF no 13502.722341/2020-82, não se insurgiu apenas quanto aos equívocos
Fl. 13999
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

decorrentes da recomposição dos saldos de PF e BCN de CSLL, mas também pleiteou o
direito ao crédito decorrente da glosa de PF e BCN de CSLL diante da adição de lucros
da Braskem America no ano de 2015, o que comprometeu a compensação do imposto
recolhido no exterior por essa controlada referente ao lucro adicionado ano de 2015, nos
termos do item 5.1.7 da impugnação apresentada no PAF no 13502.722341-2020-82.
- Diante disso, a Recorrente requer que, caso o referido crédito não seja aproveitado nos
autos do PAF no 13502.722341-2020-82, que seja abatido no presente processo em
relação ao imposto lançado no ano de 2016.
- Parecer Jurídico. Os assuntos tratados nos tópicos anteriores foram também objeto de
Parecer Jurídico elaborado pelo renomado Professor Sergio André Rocha, referência em
assuntos relacionados à tributação de lucros no exterior (Doc. 03 - documento integrante
da defesa).
- Equívoco na aplicação da taxa Selic.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de SousaNome do Relator, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”,
verifica-se que os valores exonerados (e-fls. 05/25) estão acima do limite legal. Desta forma,
conheço do recurso de Ofício.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que repete os argumentos da
impugnação. Por concordar plenamente, adotamos os termos da Decisão Recorrida abaixo
reproduzidos, com as ressalvas apostas ao final da transcrição, em atenção ao disposto no
Recurso Voluntário:
Iniciamos o voto pela análise da suposta violação do Tratado para evitar a dupla
tributação da renda celebrado entre o Brasil e Holanda.
Tratado x lei
A autoridade fiscal identificou que 85% dos lucros da controlada holandesa não são
tributados na Holanda por força da aplicação da sua legislação local. Na verdade, essa
significativa parcela, que corresponde quase à integralidade dos seus lucros, não seria
tributada em qualquer parte do mundo a prevalecer o entendimento da defesa.
Fl. 14000
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

A defesa não contesta o percentual em si. Aduz apenas que o lucro tributável não
corresponde ao lucro contábil também no Brasil e exemplifica com a sistemática
nacional do lucro presumido e o lucro real.
Na Holanda, a tributação da sua controlada seria num regime similar ao brasileiro do
lucro presumido por força de regras de preço de transferência segundo o modelo OCDE,
modelo ao qual o Brasil já manifestou intenção de adotar. Dessa forma, entende que o
lucro foi tributado na Holanda e não poderia alcançado pela tributação brasileira, sob
pena de violação do art. 7° do Tratado Brasil-Holanda.
Segundo a própria defesa, a alíquota holandesa é de 25%. Como só incidiu sobre 15%
do lucro contábil, o percentual efetivo foi de 3,75%. Os lucros contábeis na Holanda
foram tributados pela alíquota efetiva de irrisórios 3,75%, mais de 5 (cinco) vezes
inferior àquela (20%) prevista em lei para definir uma jurisdição tributária como de
tributação favorecida, ou seja, um paraíso fiscal. E evidentemente esse parâmetro não
leva em conta a distinção que o direito alienígena faz entre o lucro tributado e o
contábil, sobretudo quando tal distinção não encontra amparo no direito brasileiro,
como a aplicação de regras de preços de transferência para reduzir, ao revés de
aumentar, o lucro tributado em relação ao lucro contábil, como faz a lei holandesa
segundo a própria defesa.
É bem verdade que um país para ser assim definido deve também estar previsto
expressamente em ato do Poder Executivo e a Holanda não se inclui nessa relação.
Todavia, essa comparação é importante para tratarmos do tema da elisão fiscal e a
natureza da lei brasileira em face desse fenômeno.
Ao enfrentar a constitucionalidade do disposto no parágrafo único, art. 74 da Medida
Provisória 2.158/2001, nos autos da ADI 2588, diversos Ministros do Supremo Tribunal
Federal votaram pela constitucionalidade dessa medida, sobretudo pelo caráter
antielisivo que possui. Isso está estampado até na ementa do Acórdão:
1.2. Constitucionalidade incondicional, seja em razão do caráter antielisivo
(impedir "planejamento tributário") ou antievasivo (impedir sonegação) da
normatização, ou devido à submissão obrigatória das empresas nacionais
investidoras ao Método de de Equivalência Patrimonial - MEP, previsto na Lei
das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976, art. 248);
A defesa, ao analisar a jurisprudência sobre o tema do suposto conflito entre a
legislação interna e os tratados para evitar a dupla tributação da renda, aduz que, nesse
aspecto, as regras previstas na Lei n° 12.973/2014 não diferem da anterior. Cito o
seguinte trecho da impugnação quando trata de jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
Com efeito, tanto a legislação anterior que foi afastada pelo STJ em face da
aplicação do artigo 7° dos tratados internacionais firmados com a Bélgica,
Dinamarca e Luxemburgo, quanto a Lei n° 12.973/2014, determinam de forma
geral e irrestrita a tributação automática dos lucros de controladas no exterior,
não existindo entre as legislações alteração que justifique um posicionamento
diverso do STJ a respeito da aplicação dos tratados internacionais, sempre que
a controlada tiver residência em país com o qual o Brasil firmou acordo para
evitar a dupla tributação, que possua cláusula similar ao artigo 7° (lucro das
empresas) (grifos nossos)
Nesse ponto, concordamos com a defesa. A lei n° 12.973/2014 em nada modificou a
ordem interna acerca da sua relação com os acordos para evitar a dupla tributação.
Discordamos, contudo, acerca dessa relação.
A decisão do STF na ADI 2588, apesar de não tratar especificamente do tema sobre a
relação da legislação interna e os tratados para evitar a dupla tributação da renda,
Fl. 14001
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

pontuou o caráter antielisivo da lei pátria e está bem clara a forma como o grupo se
estruturou para se valer do Tratado Brasil-Holanda e das regras de preço de
transferência daquela jurisdição com o fim de escamotear da tributação parcela
considerável (quase a integralidade) dos seus lucros. Assim, não nos parece razoável
deixar de aplicar uma lei brasileira, que possui natureza de mecanismo para evitar a
elisão fiscal, a uma clara hipótese de elisão por meio de tratado.
Nada obstante, não precisamos nem sequer nos apoiar nas particularidades do caso para
concluir pela legalidade do lançamento. Diferentemente do asseverado pela impugnante
de que a jurisprudência judicial e a administrativa seriam pacíficas no sentido que
defende, o STF, como já apontamos, nem sequer enfrentou o tema, o qual é da sua
alçada, e o CARF tem diversos julgados no sentido oposto, inclusive alguns relativos ao
Tratado Brasil-Holanda. Cito, a título exemplificativo, o AC 1401-002.834, de
15/08/2018, cuja ementa abaixo reproduzimos:
ART. 74 DA MP N° 2.158-35, DE 2001. TRATADO BRASIL-HOLANDA PARA
EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO DE RENDA. MATERIALIDADES DISTINTAS.
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O TRATADO.
Não se comunicam as materialidades previstas no art. 74 da MP n° 2.158-35, de
2001, e as dispostas na Convenção Brasil-Holanda para evitar bitributação de
renda. Os lucros tributados pela legislação brasileira são aqueles auferidos pelo
investidor brasileiro na proporção de sua participação no investimento
localizado no exterior, ao final de cada ano-calendário.
Nesse passo, é salutar a transcrição do voto condutor do acórdão quanto ao ponto em
refrega:
Da Compatibilidade da Lei com a Vedação Tratado Após ler e reler todas as
peças, alegações e acórdãos contra e a favor da tributação levada a efeito pela
fiscalização, meu entendimento seguiu no sentido de que, em verdade não se está
tributando os lucros auferidos pela controlada da empresa sediada no exterior,
mas sim a parte dos lucros que pode ser atribuída à empresa brasileira que é a
controladora.
Claro que há uma dificuldade em se estabelecer esta diferenciação, até mesmo
porque as normas do tratado para evitar a dupla tributação parecem ser claras
Ocorre, no entanto, que sutilezas as diferenciam.
Quando se falou na necessidade de evitar a dupla tributação tem-se que o
cumprimento da regra dá-se pela compensação, do imposto pago no exterior,
quando do cálculo do imposto a ser pago no Brasil. Assim, se a alíquota
nacional é superior à do exterior, compensando-se o que foi pago no exterior,
paga-se, no Brasil, apenas a diferença de alíquotas.
No caso da instituição de tributos pela MP 2.15835, temos como exemplo
paralelo, o que ocorreu durante um determinado período na nossa própria
legislação, relativo à tributação dos lucros distribuídos aos sócios em empresas
brasileiras. Ora, de forma similar à tributação tratada neste auto de infração, o
lucro da empresa é apurado e tributado. Os sócios, quando se beneficiavam
destes lucros sofriam nova tributação, posto que os rendimentos eram, agora,
deste sócio e não mais da empresa, não tendo que se falar em dupla tributação.
É o mesmo que se aplica com as regras postas em confronto com as normas de
vedação do tratado. Os lucros da empresa Holandesa foram lá tributados
regularmente. A tributação na controlada brasileira se refere à parcela dos
lucros que lhe é cabível em função de sua participação na controlada. Por óbvio
a confusão aparente se demonstra em função de, em grande parte dos casos, a
situação de controle ser total pela detenção integral do controle da empresa. No
Fl. 14002
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

entanto este fato não impede a demonstração de que se tratam de tributos que
incidem sobre matérias diferentes.
O Imposto sobre os lucros é apurado e pago na Holanda sobre os lucros
apurados no exercício. No Brasil, a Lei n° 9.249/95, art. 25, § 2°, II determina
que sejam acrescidos ao lucro líquido da controlada brasileira apenas na
proporção de sua participação acionária. Assim, em verdade, demonstrase que
não se está tributando o lucro da empresa holandesa novamente, mas sim a
parcela cabível à controladora nacional.
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido
da matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária,
para apuração do lucro real;
Inobstante a irresignação das empresas atingidas por esta tributação e, ainda,
diante de seus robustos argumentos, havemos de esclarecer que esta imposição
normativa aplicada às empresas nacionais que possuem coligadas ou
controladas no exterior, não foi imposta pelo fisco como agente legislativo.
Em verdade estamos diante de uma opção tributária exercida pelo legislador
pátrio. Simples assim.
Na prática existem diversos casos semelhantes de tributação de lucros já
tributados anteriormente nas empresa que servem a demonstrar que o legislador
bem sabe as opções legislativas existentes em matéria tributária e, diante das
opções disponíveis, exerce o seu poder de determinar quais são as matérias
submetidas à tributação.
Vejamos, de início, a distinção entre tributação dos lucros distribuídos aos
funcionários das empresas, enquanto que os sócios desta mesmas empresas
recebem parte do mesmo lucro de forma isenta. Vejamos, abaixo, as hipóteses
em que o lucro distribuído é isentado, conforme art. 39, do Regulamento do
Imposto de Renda.
Lucros e Dividendos Distribuídos
XXVI
- os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados no ano- calendário de 1993, pagos ou creditados pelas pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real, a pessoas físicas residentes ou
domiciliadas no País (Lei n° 8.383, de 1991, art. 75);
XXVII - os lucros efetivamente recebidos pelos sócios, ou pelo titular
de empresa individual, até o montante do lucro presumido, diminuído do
imposto de renda da pessoa jurídica sobre ele incidente, proporcional à
sua participação no capital social, ou no resultado, se houver previsão
contratual, apurados nos anoscalendário de 1993 e 1994 (Lei n9 8.541, de
23 de dezembro de 1992, art. 20);
XXVIII - os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas
ou titular de empresa individual, que não ultrapassem o valor que
serviu de base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica tributada
com base no lucro presumido, deduzido do imposto correspondente (Lei
n9 8.981, de 1995, art. 46);
Veja-se, até antes de 1995, todo o lucro distribuído era tributado também pelos
beneficiários pessoas físicas. Após a edição de norma isentiva, os sócios
passaram a receber os lucros de forma isenta, enquanto que os funcionários da
empresa, recebendo parcela do mesmo lucro, os recebem de forma tributada.
Fl. 14003
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Será que também tal distinção não é injusta? Se uma empresa, para obter
resultados tem de conjugar os esforços do trabalho de seus funcionários, do
capital empregados pelos donos e do conhecimento aplicado ao trabalho,
porque o lucro percebido pelos sócios é isento e o percebido pelos funcionários
é tributado? Infelizmente tratase de política fiscal que é idealizada pelo Poder
Legislativo, detentor único de competência constitucional para tanto.
Apresentamos um outro exemplo, até mais próximo da realidade desta 1a Seção
do CARF. Eis que se refere ao tratamento tributário dado ao ganho de capital
auferido na alienação de investimentos pelas pessoas físicas ou jurídicas.
Porque a alíquota das pessoas físicas, de até 22,5%, isso após recente
majoração, visto que anteriormente era de apenas 15%, é inferior às alíquotas
aplicáveis às pessoas jurídicas na mesma operação, esta de 25%?
Novamente nos deparamos com uma opção legislativa de estabelecer as
alíquotas aplicáveis à operação de acordo com a análise realizada destro das
opções disponíveis no devido processo legislativo no que toca ao
estabelecimento das hipóteses de incidência.
Note-se que nenhum imposto ou contribuição é instituído senão em virtude de lei
e esta, quando editada, presumese constitucional, somente podendo ser evitada
por meio de ação judicial com pedido de inconstitucionalidade incidental ou, até
mesmo, em sede de controle concentrado, por meio dos órgãos de classe
representativos.
Aparentemente estas diferenças de tributação consistem numa gritante injustiça,
mas não passam, em verdade de uma política tributária realizada por opção do
legislador.
Ocorre, no entanto, que tais políticas não possuem o condão da imutabilidade.
No nosso direito tributário as opções legislativas, como a que decorre da
presente autuação, podem até ser contestadas na justiça, nas cortes
internacionais, etc, mais ainda quando envolvem empresas como a do porte
deste processo com capacidade financeira, política e técnica de se defender e de
militar em qualquer campo de contenda jurídica e/ou política.
É neste sentido, inclusive, que este relator entende que a interpretação destas
normas, inclusive quando houver os casos em que direcionadas diretamente a
beneficiar as empresas com determinadas políticas tributárias deliberadas, não
pode ser simplesmente desconsiderada pelos órgãos da administração, posto
lhes faltar a legitimidade para exercer tal direito. Não cabe à administração
tributária, e ao CARF, como órgão julgador administrativo, contestar a
aplicação de lei aprovada no curso do devido processo legislativo.
Assim, demonstrando os motivos que me levaram à concluir pela
compatibilidade entre as normas estabelecidas em tratado e as normas que
criaram a tributação dos lucros auferidos pelas controladas no exterior,
verificando que a mesma matéria já foi objeto de análise neste CARF, inclusive
com acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no sentido de
meu entendimento. Utilizarei, também, os fundamentos de decidir utilizados pelo
acórdão n° 9101-002.751, de 04 de abril de 2017, em processo que tratava de
tributação de lucros no exterior à semelhança do presente.
“Tratados para Evitar Dupla Tributação da Renda e Art. 74 da MP
n° 2.158-35,de 2001.
A autuação fiscal tratou da tributação de lucros no exterior auferidos por
controlada da Contribuinte, Petrobrás Netherlands B.V. (PNBV), que não
forma oferecidos à tributação no anocalendário de 2009.
Fl. 14004
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Relata o Termo de Verificação Fiscal (efl. 691) que a Contribuinte,
intimada a se justificar pela não inclusão dos lucros na base tributável,
alegou que o seu lucro obtido não havia sido adicionado ao lucro real em
obediência ao art. 79 do Decreto n9 355/91, que promulgou a Convenção
Destinada a Evitar a Dupla Tributação entre o Brasil e os Países Baixos,
onde fica sediada a controlada.
Entendeu a Fiscalização que não procedia a interpretação dada à
legislação tributária pela Contribuinte, e efetuou o lançamento fiscal de
IRPJ e CSLL.
Foram deduzidos os valores pagos a título de imposto de renda na
Holanda (efl. 693/694).
A matéria devolvida para o Colegiado trata da repercussão dos tratados
para evitar dupla tributação da renda e a legislação pátria que trata dos
lucros no exterior.
Transcrevo o art. 74 da MP n° 2.15835, de 2001:
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de
renda e da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros
auferidos por controlada ou coligada no exterior serão considerados
disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
A decisão recorrida partiu do pressuposto de que a norma, ao falar da
incidência sobre o lucro disponibilizado à controladora no Brasil por sua
controlada no exterior, estaria, na realidade, tratando da materialidade
dividendos, que estaria expressamente autorizada pelo art. 10 da
Convenção firmada entre Brasil e Holanda. Nesse contexto, negou
provimento ao recurso voluntário.
Não obstante a substanciosa argumentação do voto, entendo que a
materialidade sobre o qual incide a tributação do art. 74 da MP n°
2.15835, de 2001, trata de lucros, e não de dividendos.
Os dividendos dependem a existência de resultado positivo da empresa.
Constituemse em uma das destinações dadas ao resultado.
Necessariamente, são de quantum inferior ao dos lucros.
MARTINS2, no Manual de Contabilidade Societária, discorre sobre a
existência de dividendos (1) fixo/mínimos prioritários, e (2) obrigatórios,
respectivamente previstos nos arts. 203 e 202 da Lei n° 6.404, de 1976
(Lei das S/A), incidentes sobre percentual do lucro, e propõe a seguinte
ordem de distribuição:
Fl. 14005
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Na realidade, apesar de o termo "disponibilizados" conferir razoável
margem a dúvida, vez que, se seriam lucros disponibilizados, seriam
aqueles destinados a quem de direito, a disponibilização trata do aspecto
temporal da norma, ou seja, do momento em que os lucros foram
entregues aos sócios.
Nesse contexto, em relação ao art. 74 em debate, o aspecto material trata
dos lucros auferidos no exterior, por intermédio das controladas ou
coligadas, em quantum proporcional à participação da controladora do
Brasil sobre o investimento.
Como já visto, o lucro pode ter diversas destinações. Contudo, a
legislação brasileira adotou, para os lucros percebidos no exterior por
meio de investimentos em controladas ou coligadas, um tratamento
diferenciado.
Fato é que, tanto para investimentos de controladas/coligadas no Brasil,
quanto no exterior, os lucros auferidos pelas investidas são refletidas na
contabilidade da investidora por meio do Método de Equivalência
Patrimonial.
Para investimentos no Brasil, a investidora contabiliza o resultado
positivo da investida, proporcional à sua participação, e exclui o resultado
na apuração do lucro real. Nesse caso, viabilizase a neutralidade porque,
como o lucro auferido pela investida já foi tributado no Brasil, não cabe
sua tributação no resultado da investidora. E principalmente porque a
investida encontrase no Brasil, ou seja, os lucros auferidos pela investida
são necessariamente oferecidos à tributação.
Situação diferente ocorre quando o investimento tem sede no exterior.
Nesse caso, a legislação brasileira previu, inicialmente, o mesmo
tratamento em relação à contabilização do resultado positivo da investida:
o lucro proporcional à sua participação é incluído no resultado da empresa
brasileira, e excluído na apuração do lucro real.
Contudo, dispôs uma etapa complementar: se os lucros forem auferidos
de controladas e coligadas, cabe a adição no resultado tributável, na
proporção de participação da investidora brasileira sobre o investimento,
ao final de cada ano-calendário.
Parte-se da premissa de que os lucros são da investidora brasileira, e,
por isso, a sua tributação não deve estar subordinada à política tributária
adotada pelo país onde se encontra o investimento.
Fl. 14006
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Isso porque o país onde se encontra o investimento pode optar por tributar
o lucro em bases tributáveis menores, e a controladora brasileira, que
detêm poder de decisão sobre a investida, pode optar em não receber os
lucros auferidos.
Trata-se de situação em que a neutralidade que ocorre quando
investidora e investida estão no Brasil é desvirtuada. Porque quando
ambas estão no Brasil, a mesma alíquota é aplicada sobre o lucro da
investida e o da investidora. Tributase o lucro de investida, e tal valor não
é tributado pela investidora. Não há prejuízo no sistema.
Por outro lado, se investida está em país de tributação menor, não há que
se falar em neutralidade. Na realidade, operacionalizase um diferimento
em tempo indeterminado da tributação.
E, precisamente para se evitar tal diferimento, o art. 74 da norma em
debate dispôs expressamente sobre aspecto temporal: o lucro presumese
distribuído para a empresa brasileira (na condição de detentora das
ações/quotas da investida), na proporção de sua participação, ao final do
ano-calendário.
E a neutralidade, que se operacionaliza quando tanto investida quanto
investidora estão no Brasil, também é tutelada ao se dispor quando a
investida está no exterior.
Vale transcrever o art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
Como se pode observar, não se pode falar em bitributação. A neutralidade
da tributação entre investida e investidora é operacionalizada por meio de
outro mecanismo, mediante compensação do que a investida já recolheu
aos cofres no exterior, e superase a questão do diferimento de tributação
por tempo indeterminado. A tributação só se consuma se as alíquotas
no exterior foram inferiores à praticadas no Brasil.
Inclusive, é precisamente a situação tratada no caso concreto. Registrese
que a autoridade autuante deduziu do lançamento fiscal, com correção, os
valores pagos pela Contribuinte a título de imposto de renda na Holanda.
Por sua vez, precisamente sobre a perspectiva de que a materialidade trata
dos lucros auferidos pela investidora brasileira, que não se aplica o art. 7°
da Convenção BrasilPaíses Baixos.
Isso porque os lucros, apesar de auferidos pela empresa no exterior,
pertencem, na medida da participação societária, ao seu investidor que se
localiza no Brasil. Ou seja, a legislação brasileira diz respeito aos lucros
auferidos pelo contribuinte, investidor, residente no Brasil. Por isso que
entendo não haver reparos na interpretação conferida pela Receita
Federal, por meio da Solução de Consulta Interna n° 18, da Cosit: As
convenções internacionais para evitar dupla tributação que seguem o
modelo da OCDE trazem uma regra de tributação exclusiva dos lucros
disposta no Parágrafo 1 do Artigo 7, segundo a qual os lucros de uma
empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não
ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por
meio de um estabelecimento permanente ali situado. Se a empresa exercer
Fl. 14007
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

suas atividades na forma indicada, seus lucros poderão ser tributados no
outro Estado, mas unicamente na medida em que forem atribuíveis àquele
estabelecimento permanente.
Transcreve-se a redação do citado parágrafo:
"Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só podem ser
tributados nesse Estado, a não ser que a empresa exerça a sua atividade no
outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento estável aí
situado. Se a empresa exercer a sua atividade deste modo, os seus lucros
podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente na medida em que
forem imputáveis a esse estabelecimento estável."
26.
Assim, para entender a compatibilidade entre os acordos
celebrados pelo Brasil para evitar a dupla tributação que seguem o
modelo da OCDE e a legislação sobre a tributação de lucros de
controladas e coligadas no exterior, é importante destacar o Comentário
da própria OCDE sobre o Parágrafo 1° do Artigo 7 da Convenção Modelo
(tradução livre):
"10.1 O propósito do §1o é traçar limites ao direito de um Estado
Contratante tributar os lucros de empresas situadas em outro Estado
Contratante. O parágrafo não limita o direito de um Estado Contratante
tributar seus residentes com base nos dispositivos relativos a sociedades
controladas no exterior encontradas em sua legislação interna, ainda que
tal tributo, imposto a esses residentes, possa ser computado em relação à
parte dos lucros de uma empresa residente em outro Estado Contratante
atribuída à participação desses residentes nessa empresa. O tributo assim
imposto por um Estado sobre seus próprios residentes não reduz os lucros
da empresa de outro Estado e não se pode dizer, portanto, que teve por
objeto tais lucros."
27. Conforme exposto pela OCDE, não seriam os lucros da sociedade
investida tributados pelo Estado de residência dos sócios, mas os lucros
auferidos pelos próprios sócios, em que pese na apuração da base de
cálculo tributável seja utilizado como referência o valor dos lucros
auferidos pela sociedade sediada no outro Estado. Portanto, o parágrafo
1° não visa impedir o Estado de residência dos sócios de tributar a renda
obtida por intermédio de sua participação em sociedades domiciliadas no
exterior.
28. O art. 74 da MP n° 2.15835, de 2001, prevê a tributação da renda dos
sócios brasileiros decorrente de sua participação em empresas
domiciliadas no exterior. Ou seja, a norma interna incide em contribuinte
brasileiro, não gerando qualquer conflito com os dispositivos do tratado
que versam sobre a tributação de lucros.
29. É certo que a função primordial dos tratados é promover, mediante a
eliminação da dupla tributação, as trocas de bens e serviços e a
movimentação de capitais e pessoas. Esse objetivo é igualmente
alcançado uma vez que o art. 26 da Lei n9 9.249, de 1995, autoriza a
compensação dos tributos pagos no exterior, na hipótese de
reconhecimento de lucros, rendimentos e ganhos de capital computados
no lucro real. Portanto, a aplicação da norma interna brasileira não
acarreta a bitributação econômica dos lucros decorrentes de investimentos
no exterior.
30. Além disso, é importante ressaltar que, segundo o Comitê de Assuntos
Fiscais da OCDE, os acordos para evitar dupla tributação também têm por
Fl. 14008
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

escopo a prevenção da elisão e evasão fiscal, já que os contribuintes
poderiam ser tentados a abusar da legislação fiscal de um Estado, através
da exploração das diferenças entre as várias legislações dos países ou
jurisdições, de maneira a evitar a dupla não tributação.
Transcreve-se, por elucidativo, o parágrafo 7 dos Comentários da
Convenção Modelo:
"7. O objetivo principal das convenções para evitar a dupla tributação é
promover, mediante a eliminação da dupla tributação internacional, o
comércio internacional de bens e serviços, e a circulação de capitais e de
pessoas. Também é objetivo das convenções evitar a fraude e evasão
fiscal.
7.1 Os contribuintes podem ser tentados a abusar das leis tributárias do
Estado, explorando as diferenças entre as legislações dos países ... "
Assim, tendo em vista que o Tratado Brasil-Holanda não se aplica ao
caso em análise, tanto para IRPJ quanto para CSLL, resta prejudicada
a apreciação da matéria "inclusão da CSLL no tratado internacional", que
se aplicaria apenas se prevalecesse entendimento de que os lucros
auferidos tratados nos presentes autos fossem aqueles auferidos por
investidores localizados na Holanda, o que não é a situação dos presentes
autos.
Isso porque, como já visto, não se comunicam as materialidades
previstas no art. 74 da MP n° 2.158-35, de 2001, e as dispostas na
Convenção Brasil Holanda para evitar bitributação de renda. Assim, os
lucros tributados pela legislação brasileira são aqueles auferidos pelo
investidor brasileiro na proporção de sua participação no investimento
localizado no exterior, ao final de cada anocalendário, havendo, nesse
contexto, incidência do IRPJ e da CSLL.
Acrescente-se, em relação aos demais argumentos apresentados pelo recorrente
em razão da consideração de caracterização de estabelecimento permanente e
ofensa às vedações do tratado, além de impossibilidade de aplicação das CFC
rules, estes argumentos se resolvem a partir da demonstração que a matéria
tributável objeto do tratado é diversa da matéria tributável objeto da Lei, assim
não estaríamos tratando da aplicação das CFC rules no caso concreto.
Sendo objetos de tratamento diferente, as normas impostas pela MP 2.15835 não
se encontram limitadas pelas disposições do Tratado e, assim, descabem os
argumentos que levam à consideração das disposições do Tratado quem, no
presente caso, se demonstra não aplicável à matéria dos autos.
Do exposto, com base em todos os fundamentos acima apresentados voto no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário para acatar a possibilidade
de tributação dos lucros advindos de controladas sediadas no exterior.
A decisão acima transcrita cita a Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/2013, a qual
possui o mesmo entendimento, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
LUCROS AUFERIDOS POR EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADAS
DOMICILIADAS NO EXTERIOR
A aplicação do disposto no art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001,
não viola os tratados internacionais para evitar a dupla tributação. Dispositivos
Fl. 14009
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Legais: art. 98 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, arts 25 e 26 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 21 e 74 da Medida Provisória n° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, e Artigo 7 da Convenção-Modelo da Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Para não restar dúvidas acerca da compreensão da ementa, transcrevemos abaixo a
fundamentação pertinente:
Sobre a compatibilidade do art. 74 da MP n° 2.1587-35, de 2001, com as
disposições dos acordos para evitar a dupla tributação
23.
Convém observar que os resultados auferidos em países com os quais o
Brasil possui acordos para evitar a dupla tributação são objeto de regras
especiais dispostas nas próprias convenções internacionais. Sobre tal matéria,
cumpre lembrar as disposições do art. 98 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966
(Código
Tributário
Nacional
-
CTN),
segundo as quais os tratados e as convenções internacionais revogam ou
modificam a legislação tributária e serão observadas pela a que lhes
sobrevenha.
"Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou
modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes
sobrevenha."
24. Entende-se, dessa forma, que as disposições dos acordos para evitar a dupla
tributação sobre a renda devem ser aplicadas em detrimento daquelas fixadas
pela legislação interna brasileira, mesmo nos casos em que as convenções sejam
anteriores à Lei n° 9.249, de 1995, pois a prevalência dos tratados ocorre pelo
critério da especialidade e não pelo critério de antiguidade da norma jurídica.
Desse modo, os acordos podem ser modificados, denunciados ou revogados
somente por mecanismos próprios do Direito dos Tratados.
25. As convenções internacionais para evitar dupla tributação que seguem o
modelo da OCDE trazem uma regra de tributação exclusiva dos lucros disposta
no Parágrafo 1 do Artigo 7, segundo a qual os lucros de uma empresa de um
Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a empresa
exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um
estabelecimento permanente ali situado. Se a empresa exercer suas atividades
na forma indicada, seus lucros poderão ser tributados no outro Estado, mas
unicamente na medida em que forem atribuíveis àquele estabelecimento
permanente. Transcreve-se a redação do citado parágrafo:
"Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só podem ser
tributados nesse Estado, a não ser que a empresa exerça a sua atividade no
outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento estável aí
situado. Se a empresa exercer a sua atividade deste modo, os seus lucros
podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente na medida em que
forem imputáveis a esse estabelecimento estável."
26.
Assim, para entender a compatibilidade entre os acordos celebrados
pelo Brasil para evitar a dupla tributação que seguem o modelo da OCDE e a
legislação sobre a tributação de lucros de controladas e coligadas no exterior, é
importante destacar o Comentário da própria OCDE sobre o Parágrafo 1° do
Artigo 7 da Convenção Modelo (tradução livre):
" 10.1 O propósito do §1° é traçar limites ao direito de um Estado Contratante
tributar os lucros de empresas situadas em outro Estado Contratante. O parágrafo
não limita o direito de um Estado Contratante tributar seus residentes com base
nos dispositivos relativos a sociedades controladas no exterior encontradas em
Fl. 14010
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

sua legislação interna, ainda que tal tributo, imposto a esses residentes, possa ser
computado em relação à parte dos lucros de uma empresa residente em outro
Estado Contratante atribuída à participação desses residentes nessa empresa. O
tributo assim imposto por um Estado sobre seus próprios residentes não reduz os
lucros da empresa de outro Estado e não se pode dizer, portanto, que teve por
objeto tais lucros."
27. Conforme exposto pela OCDE, não seriam os lucros da sociedade investida
tributados pelo Estado de residência dos sócios, mas os lucros auferidos pelos
próprios sócios, em que pese na apuração da base de cálculo tributável seja
utilizado como referência o valor dos lucros auferidos pela sociedade sediada
no outro Estado. Portanto, o parágrafo 1° não visa impedir o Estado de
residência dos sócios de tributar a renda obtida por intermédio de sua
participação em sociedades domiciliadas no exterior.
28. O art. 74 da MP n° 2.158-35, de 2001, prevê a tributação da renda dos
sócios brasileiros decorrente de sua participação em empresas domiciliadas no
exterior. Ou seja, a norma interna incide em contribuinte brasileiro, não
gerando qualquer conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a
tributação de lucros.
29. É certo que a função primordial dos tratados é promover, mediante a
eliminação da dupla tributação, as trocas de bens e serviços e a movimentação
de capitais e pessoas. Esse objetivo é igualmente alcançado uma vez que o art.
26 da Lei n° 9.249, de 1995, autoriza a compensação dos tributos pagos no
exterior, na hipótese de reconhecimento de lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real. Portanto, a aplicação da norma interna
brasileira não acarreta a bitributação econômica dos lucros decorrentes de
investimentos no exterior.
E a fundamentação culmina no parágrafo 30, em que se destaca que o próprio acordo
tem finalidade anti-elisiva. Segue a transcrição:
30. Além disso, é importante ressaltar que, segundo o Comitê de Assuntos
Fiscais da OCDE, os acordos para evitar dupla tributação também têm por
escopo a prevenção da elisão e evasão fiscal, já que os contribuintes poderiam
ser tentados a abusar da legislação fiscal de um Estado, através da exploração
das diferenças entre as várias legislações dos países ou jurisdições, de maneira
a evitar a dupla não tributação. Transcreve-se, por elucidativo, o parágrafo 7
dos Comentários da Convenção-Modelo:
" 7. O objetivo principal das convenções para evitar a dupla tributação é
promover, mediante a eliminação da dupla tributação internacional, o comércio
iternacional de bens e serviços, e a circulação de capitais e de pessoas. Também
é objetivo das convenções evitar a fraude e evasão fiscal.
7.1 Os contribuintes podem ser tentados a abusar das leis tributárias do Estado,
explorando as diferenças entre as legislações dos países ... "
Devemos destacar ainda que os atos emanados por autoridades superiores da Receita
Federal do Brasil são vinculantes para as autoridades de julgamento de primeiro grau.
É o caso da SCI COSIT n° 18/2013 que, apesar de enfrentar a legislação de outrora,
veicula o entendimento da Secretaria da Receita Federal acerca da relação entre a lei
interna e os tratados para evitar a dupla tributação da renda e, neste aspecto, como
apontado pela própria defesa, a Lei n° 12.973/2014, não traz qualquer inovação,
mantendo-se, desse modo, incólume o entendimento superior ao qual estamos
vinculados.
Fl. 14011
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Pelo exposto, não merece procedência a alegação da defesa de que a autuação violou as
disposições do art. 7° do Tratado Brasil-Holanda.
Imposto pagamento no exterior
Em relação ao resultado do ano-calendário de 2015, a autoridade atestou a comprovação
formal dos três pagamentos abaixo:

No entanto, entendeu a autoridade, com base no § 7°, art. 87 da Lei n° 12.973/2014, que
os pagamentos só poderiam ser deduzidos caso realizados até o 31/12 do ano relativo à
apuração do lucro tributável no Brasil.
Desse modo, nenhum dos pagamentos foi utilizado para deduzir o imposto apurado para
o ano-calendário de 2015 e apenas o pagamento realizado em 25/11/2016 foi utilizado
para deduzir o imposto apurado para o ano-calendário de 2016.
Por seu turno, a defesa entende que o § 7°, art. 87 da Lei n° 12.973/2014 lhe conferiu a
faculdade de utilizar os pagamentos para períodos posteriores e não um marco temporal
obrigatório de não aproveitamento.
Argumento similar foi apresentado pela defesa nos autos do processo administrativo n°
13502-722341/2020-82. Lá, contudo, não chegou a defender a inexistência de prazo,
mas sim a apontar que os pagamentos foram realizados antes da apresentação da ECF.
Aqui, como extrapolam também esse marco temporal, asseverou a inexistência de
qualquer prazo para o aproveitamento dos pagamentos.
Já havia apontado, no processo 13502-722341/2020-82, a casuística da linha de defesa
que adequa a sua interpretação às particularidades do seu caso apenas para atender aos
seus interesses. No presente processo, isso fica ainda mais claro.
Pois bem, o imposto pago no exterior pode ser deduzido para fins de determinação do
imposto (e da CSLL) devidos no Brasil. Ora, o contribuinte não tem o dever de apurar e
pagar o IRPJ (e a CSLL) antes do encerramento do ano-calendário e nem no dia
imediatamente posterior (primeiro de janeiro do ano seguinte).
Nos termos do art. 6°, § 1°, da Lei 9.430/96, o ajuste do IRPJ deve ser pago, em quota
única, até o último dia útil de março do ano seguinte. Assim, sua apuração, em que se
inclui a dedução de imposto pago no exterior, deve ser concretamente exercida até essa
data. Há uma impossibilidade fático-jurídica dessa dedução para valores pagos
posteriormente a esse dia.
Dessa sorte, os três valores não podem ser deduzidos do imposto devido relativamente
ao ano-calendário de 2015. Já os pagamentos realizados em 25/11/2016 e 24/02/2017
podem ser deduzidos do imposto devido relativamente ao ano-calendário de 2016. O
primeiro valor de 4.141.538,00 euros já foi deduzido pela própria autoridade fiscal na
confecção do auto de infração. Assim, cumpre-nos dar provimento à impugnação para
deduzir o segundo valor (614.568,00 euros) realizado em 24/02/2017 para fins de
deduzir o IRPJ apurado para o ano-calendário de 2016.
Fl. 14012
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Com relação ao resultado do ano-calendário de 2016, guerreia-se relativamente aos
seguintes valores:

A autoridade não desconsiderou esses supostos pagamentos por duas razões: (i)
ausência de prova de que foram pagos em caráter definitivo, uma vez que foram
apresentados autos de cobrança provisória e liquidações bancárias e (ii) ausência de
reconhecimento dos documentos de liquidação pelo Consulado brasileiro ou
apostilamento.
Por seu turno, a defesa aduz que efetivamente comprovou os recolhimentos por meio de
documentos emitidos pelo Fisco Holandês, de autos de três autos de cobrança também
emitidos pelo Fisco Holandês e de extratos bancários. Ademais, a exigência de
definitividade dos pagamentos não teria amparo no art. 87 da Lei n° 12.973/2014, nem
na IN RFB n° 1.520/2014. Alega ainda que o procedimento fiscal foi iniciado durante a
pandemia, quando os prazos estavam suspensos. Ademais, o Fisco Holandês teria um
prazo de até 3 (três) anos para emitir a avaliação final sobre os pagamentos. Assim,
jamais teria tempo hábil para fazer a comprovação exigida pela autoridade fiscal.
Pois bem, a defesa alega que a definitividade dos pagamentos não é qualificação
expressa na Lei n° 12.973/2014 e nem na IN RFB n° 1.520/2014, mas os requisitos para
comprovação dos valores estão consignados nos referidos diplomas normativos. O § 9°,
art. 87, da Lei n° 12.973/2014 assim dispõe:
§ 9° Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda pago
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
De igual sorte, os §§ 5° e 5°-A da IN RFB n° 1.520/2014 estabelecem:
§ 5° Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda pago
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 5°-A O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada
Brasileira de que trata o § 5° pode ser substituído pela apostila de que tratam os
Artigos 3° a 6° da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização
de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1772, de 21 de dezembro de 2017)
I
- ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em
que for devido o imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB n° 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II
- estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada
por tradutor juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n°
1772, de 21 de dezembro de 2017)
Uma vez que a própria lei estabeleceu o meio de prova dos valores, foi atribuído a essa
forma o caráter sacramental, vale dizer, os pagamentos só podem ser comprovados por
meio dessas duas alternativas.
Fl. 14013
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

O fato de a fiscalização ter se iniciado em período em que os prazos estavam suspensos,
sobretudo em razão de que tal suspensão cessou em 31/08/2020, como observa a própria
impugnante, e a autuação ter sido realizada posteriormente em 04/11/2020, não afasta
esse dever de prova, a qual poderia inclusive ter sido apresentada por oportunidade do
oferecimento da impugnação.
Quanto a não constar a exigência de comprovação de definitividade dos pagamentos na
lei, nem na Instrução Normativa, isso se dá em razão de ser uma qualificação obvia do
pagamento. Como o pagamento é modalidade de extinção do crédito tributário prevista
no Código Tributário Nacional (art. 156, inciso I), que estabelece as regras gerais em
matéria tributária, sempre que a lei emprega esse vocábulo sem qualquer qualificação,
está a se referir à entrega definitiva de recursos para fins de liquidação do tributo
devido. O próprio CTN só qualifica o termo "pagamento", quando busca lhe atribuir
características diversas da definitividade. É o caso do § 1° do art. 150 e inciso VII do
art. 156, que se referem ao "pagamento antecipado".
Assim, a lei n° 12.973/2014, ao empregar o vocábulo "pagamento" sem qualquer
predicação, não deve ser interpretada como apta a abarcar toda sorte de valores
entregues às autoridades fazendárias estrangeiras, mas destituídos da sua natureza
definitiva, como "antecipados", "provisórios", "transitórios" e congêneres.
Ainda com relação aos pagamentos, a defesa pede, subsidiariamente, que se compense o
valor de 601.135,00 euros pago relativamente ao lucro apurado pela Braskem
Netherlands no ano de 2014. Para comprovar o referido pagamento, junto os
documentos de fls. 12.875 a 12.890.
Pois bem, esse pagamento não pode ser deduzido dos valores lançados para os anos-
calendário de 2015 e 2016 por dois motivos. Primeiro, apesar de comprovado o
pagamento pela documentação apresentada, para possibilitar a dedução desse valor, o
contribuinte teria que comprovar também, nos termos do caput do art. 87 da Lei n°
12.973/2014, que é relativo a "parcelas positivas computadas na determinação do lucro
real da controlada no Brasil", comprovação esta da qual não se desincumbiu. Segundo,
mesmo que tivesse comprovado o oferecimento de parcelas positivas relativas ao ano de
2014, o pagamento foi realizado apenas em abril de 2017. Dessa sorte, não pode ser
deduzido da tributação nacional para os anos-calendário de 2015 e 2016, pois estas só
comportam deduções de pagamentos realizados até o último dia útil de março,
respectivamente, de 2016 e 2017, conforme já discorremos anteriormente.
Compensação de PF e BCN
No final de peça de defesa, a impugnante formula o seguinte pedido:
Requer seja reconhecido o direito de compensação dos saldos de PF e BCN de
CSLL de anos anteriores em relação aos lançamentos ocorridos em 2015 e 2016
(...)
Apesar de o pedido ser genérico, no bojo da impugnação, podemos aferir que a defesa
pede especificamente o aproveitamento de prejuízos acumulados no ano-calendário de
2014. Abaixo, reproduzimos trecho ilustrativo:
No ano de 2014, a Impugnante apurou saldos de PF e BCN de CSLL nos
montantes de R$ 465.349.379,63 e R$ 485.190.452,86, respectivamente. Esses
são os saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL que
deveriam ter sido considerados pelo I. Auditor Fiscal na presente autuação.
O pedido se alinha com o fato de o sistema de controle de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL não apontar para saldos acumulados até o ano-calendário de 2013.
Fl. 14014
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Nos autos do processo administrativo n° 13502.722341/2020-82, que julgamos, nesta
sessão, em revisão de acórdão anterior proferido, enfrentamos a questão relativa aos
prejuízos de 2014. Abaixo, segue trecho do nosso voto sobre o tema em que demonstro
dois equívocos cometidos pela autoridade fiscal na análise dos prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL:
Apesar da minuciosa e louvável análise empreendida pela autoridade fiscal de
promover a reconstituição dos prejuízos fiscais e bases negativas, em que teve
de perscrutar inúmeros autos de infração e aproveitamentos de valores em
parcelamentos especiais, houve, na linha em que alegou a defesa, dois critérios
equivocados de auditoria, o que maculou todo o trabalho e repercutiu na
incorreta glosa dos prejuízos fiscais (PF) e base de cálculo negativas (BCN)
acumulados que foram compensados no ano-calendário de 2016.
O primeiro equívoco foi o de repercutir os efeitos dos autos de infração que
glosaram, ao longo de todo o período analisado, PF e BCN. Isso porque o
contribuinte promoveu parcelamentos especiais em que aproveitou parte desses
PF e BCN. Desse modo, a glosa de PF e BCN aproveitados nos parcelamentos
especiais deveriam lá repercutir com a reversão da extinção do crédito
tributário e a sua cobrança. Na verdade, é possível que essas glosas tenham
repercutido naqueles parcelamentos, como poderemos verificar mais adiante
que possivelmente isso tenha acontecido com o parcelamento especial de 2014.
Não analisamos com minúcias esta questão por ser desnecessário para o
deslinde da lide. Para nós, o que importa é que as glosas que disseram respeito
a PF e BCN aproveitados em parcelamentos especiais não poderiam
simplesmente retornar ao LALUR e LABCS como glosas, porque já não eram
mais controlados por estes livros.
O outro erro foi ter elaborado a análise dos prejuízos em cada período de forma
sintética. Essa análise deveria ter sido feita em sequência cronológica.
Pois bem, a partir dos próprios demonstrativos confeccionados pela autoridade fiscal,
concluímos que o contribuinte fazia jus a prejuízos acumulados e bases negativas
acumulados em 2014 em montante bem superior aos valores que havia compensado em
2016, ou seja, R$ 119.522.375,90 para o IRPJ e R$ 115.902.661,84 para a CSLL.
No presente feito, porém, em razão dos valores envolvidos, que seguramente vão
consumir qualquer parcela acumulada, não nos resignamos a basear nossa análise aos
demonstrativos confeccionados pela autoridade lançadora. Nós mesmos analisamos
todos os autos de infração que repercutiram sobre o prejuízo fiscal e a base negativa de
CSLL para o ano de 2014 e, assim, verificamos o exato montante remanescente desses
valores. Segue a análise, a começar pelo prejuízo fiscal.
No ano calendário de 2014, o contribuinte apurou como prejuízo fiscal operacional o
valor de R$ 465.349.379,62. Este valor é incontroverso, uma vez que é o apontado pela
defesa, consta do termo de verificação fiscal, bem como da ECF entregue em
29/09/2017, cuja reprodução por imagem segue abaixo (essa declaração pode ser vista
no processo 13896.722669/2017-17, fls. 12.855-12.882):

Fl. 14015
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Nos autos do processo administrativo 13896.722669/2017-17, em 14/12/2017, a
autoridade fiscal compensou com o valor da autuação o montante de R$ 24.224.779,93
do prejuízo do período. Assim, o prejuízo fiscal do ano-calendário de 2014 foi reduzido
para R$ 441.124.599,69. A DRJ, em 24/09/2018, manteve a autuação, em relação a qual
há recurso pendente de julgamento ao CARF. Segue abaixo, reprodução por imagem do
trecho do auto de infração:

Nos autos do processo administrativo 10314.720766/2018-61, em 24/09/2018, a
autoridade fiscal compensou com o valor da autuação o montante de R$ 40.780.642,81
do prejuízo do período. Nada obstante, em 19/06/2019, a DRJ deu provimento integral à
impugnação. O prejuízo fiscal de 2014 manteve-se assim em R$ 441.124.599,69.
Nos autos do processo administrativo 13502.724375/2019-78, foram lançados valores
para o ano-calendário de 2015, mas a autoridade fiscal não promoveu qualquer
compensação de prejuízos fiscais de período anterior. Mais uma vez, o prejuízo
acumulado de 2014 manteve-se em R$ 441.124.599,69.
Já nos autos do processo administrativo 13502.722341/2020-82, a autoridade autuou o
ano-calendário de 2015 e 2016. Para 2015, compensou prejuízos acumulados no valor
de R$ 5.833.036,91; para 2016, glosou prejuízos acumulados que o próprio contribuinte
havia compensado no valor de R$ 119.522.375,90. A decisão, na data de hoje proferida,
manteve a compensação dos R$ 5.833.036,91, mas restabeleceu a compensação de R$
119.522.375,90 efetuada pelo contribuinte. Desse modo, o prejuízo acumulado de 2014
passou a ser de R$ 315.769.186,88.
Cumpri-nos destacar que a análise do prejuízo fiscal do ano-calendário de 2015 não
guarda maiores complexidades e foi integralmente utilizado e, portanto, consumido nos
autos do processo administrativo 13502.722341/2020-82.
A defesa aduz que os processos administrativos que glosaram prejuízos não são
definitivos e que sua exigibilidade estaria suspensa. Desse modo, teria direito a usar o
valor original dos prejuízos.
Na verdade, as medidas adotadas pelas autoridades fiscais que reduziram o estoque de
prejuízos acumulados não foi uma glosa, mas sim o emprego por meio de compensação
desses valores para reduzir a base tributária relativa às infrações comprovadas em cada
um dos processos.
Uma vez que essas compensações de prejuízo reduziram o valor de autuações, não pode
o mesmo prejuízo ser empregado mais uma vez, sob pena de o contribuinte aproveitar
de um mesmo valor duas ou mais vezes.
O contribuinte alega que, exoneradas as autuações anteriores, seria prejudicado neste
processo por não ter podido usar os prejuízos acumulados. Isso não é fato, uma vez que
tais prejuízos podem ser compensados por meio de decisões administrativas posteriores,
Fl. 14016
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

inclusive revisões de ofício promovidas pelas autoridades administrativas de cobrança.
Não há qualquer limite temporal para que assim se proceda.
Já no caso de se prevalecer as autuações anteriores e, neste feito, ser concedido o direito
de compensação dos mesmos prejuízos, o duplo aproveitamento não poderá ser
revertido pela Fazenda Pública, uma vez que esta está submetida ao prazo decadencial
para realizar lançamentos tributários.
Superada, assim, essa alegação, repisamos que, pela análise até aqui empreendida, o
contribuinte teria prejuízos acumulados relativamente ao ano-calendário de 2014 no
valor de R$ 315.769.186,88, conforme demonstrativo abaixo:

Nada obstante, verificamos que após o lançamento realizado no presente processo
administrativo, mais precisamente em 18/12/2020, mais um foi feito pela autoridade
fiscal para o ano calendário de 2014 e que está formalizado nos autos do processo
administrativo n° 15588.720283/2020-85.
Neste processo, a autoridade lançou o valor tributável de R$ 225.490.086,69 para 2014,
sem compensar qualquer valor de prejuízo do período, uma vez que adotou os
paradigmas dos lançamentos efetuados no presente processo e no processo
13502.722.341/2020-82.
Pois bem, diante da constatação que ora fazemos de que o contribuinte ainda possuía R$
315.769.186,88 de prejuízos para o ano-calendário de 2014, os R$ 225.490.086,69
seriam integralmente consumidos naquele feito.
Com não foram, poderiam então os R$ 315.769.186,88 ser considerados como prejuízos
acumulados para o ano de 2014 e utilizados para compensação nos períodos posteriores
(2015, por exemplo)?
Nesse caso, entendemos que não. A compensação do prejuízo do próprio ano não é uma
faculdade, mas sim a quantificação da base de incidência daquele período. Não há
lógica em se utilizar prejuízos acumulados de 2014, de um lado, e se cobrar crédito
tributário relativo ao mesmo ano, de outro.
Desse modo, o prejuízo fiscal acumulado de 2014 passível de ser compensado com os
valores lançados no presente feito é de R$ 90.279.100,09 (R$ 315.769.186,88 - R$
225.490.086,69).
Uma vez que o valor tributável lançado em 2015 foi de R$ 490.481.928,00, o limite de
compensação para este ano correspondeu a R$ 147.144.578,40.
Desse modo, dou provimento para que o valor de R$ 90.279.100,09, relativo a prejuízos
fiscais acumulados, seja compensado com o valor tributável do ano de 2015.
Com relação à CSLL, a questão é similar.
Fl. 14017
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

No ano calendário de 2014, o contribuinte apurou base negativa de CSLL no valor de
R$ 485.190.452,86. Este valor é incontroverso, uma vez que é o apontado pela defesa e
consta do termo de verificação fiscal.
Nos autos do processo administrativo 13896.722669/2017-17, em 14/12/2017, a
autoridade fiscal compensou com o valor da autuação o montante de R$ 24.224.779,93
da base negativa do período. Assim, a base negativa do ano-calendário de 2014 foi
reduzida para R$ 460.965.672,93. A DRJ, em 24/09/2018, manteve a autuação, em
relação a qual há recurso pendente de julgamento ao CARF.
Nos autos do processo administrativo 10314.720766/2018-61, em 24/09/2018, a
autoridade fiscal compensou com o valor da autuação o montante de R$ 40.862.111,67
da base negativa do período. Nada obstante, em 19/06/2019, a DRJ deu provimento
integral à impugnação. O base negativa de 2014 manteve-se assim em R$
460.965.672,93.
Nos autos do processo administrativo 13502.724375/2019-78, foram lançados valores
para o ano-calendário de 2015, mas a autoridade fiscal não promoveu qualquer
compensação de bases negativas de período anterior. Mais uma vez, a base negativa
acumulada de 2015 manteve-se em R$ 460.965.672,93.
Já nos autos do processo administrativo 13502.722341/2020-82, a autoridade autuou o
ano-calendário de 2015 e 2016. Para 2015, compensou bases negativas acumuladas no
valor de R$ 28.593.237,32; para 2016, glosou bases negativas acumuladas que o próprio
contribuinte havia compensado no valor de R$ 115.902.661,84. A decisão, na data de
hoje proferida, manteve a compensação dos R$ 28.593.237,32, mas restabeleceu a
compensação de R$ 115.902.661,84 efetuada pelo contribuinte. Desse modo, a base
negativa acumulada de 2014 passou a ser de R$ 316.469.773,77.
Cumpri-nos destacar que a análise da base negativa do ano-calendário de 2015 não
guarda maiores complexidades e foi integralmente utilizada e, portanto, consumida nos
autos do processo administrativo 13502.722341/2020-82.
Ademais, valem, para as bases negativas da CSLL, os mesmos fundamentos relativos
aos prejuízos fiscais no que se refere à alegação do contribuinte de que teria direito ao
aproveitamento dos valores utilizados noutros autos de infração, em razão de estarem
com a exigibilidade suspensa.
Superada, assim, essa alegação, repisamos que, pela análise até aqui empreendida, o
contribuinte teria bases negativas acumuladas relativamente ao ano-calendário de 2014
no valor de R$ 316.469.773,77, conforme demonstrativo abaixo:

De igual modo ao IRPJ, verificamos que, após o lançamento realizado no presente
processo administrativo, mais precisamente em 18/12/2020, mais um foi feito pela
autoridade fiscal para o ano calendário de 2014 e que está formalizado nos autos do
processo administrativo n° 15588.720283/2020-85.
Fl. 14018
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Neste processo, a autoridade lançou o valor tributável de R$ 225.490.086,69 para 2014,
sem compensar qualquer valor de base negativa do período, uma vez que adotou os
paradigmas dos lançamentos efetuados no presente processo e no processo
13502.722.341/2020-82.
Assim, pelas mesmas razões adotas para o IRPJ, entendemos que o contribuinte faz jus
a base de cálculo negativa de R$ 90.979.687,08 (R$ 316.469.773,77 - R$
225.490.086,69).
Uma vez que o valor tributável lançado em 2015 foi de R$ 490.481.928,00, o limite de
compensação para este ano correspondeu a R$ 147.144.578,40.
Desse modo, dou provimento para que o valor de R$ 90.979.687,08, relativo a bases de
cálculo negativas acumuladas, seja compensado com o valor tributável do ano de 2015.
Cálculo dos juros
Por fim, a defesa questiona o cálculo dos juros. No seu entender, uma vez que o termo
final do prazo para pagamento do IRPJ e da CSLL é 31 de março de 2016 e de 2017, a
taxa só poderia ser acumulada a partir de abril de cada um desses anos.
Pois bem, conforme já discorremos anteriormente, de fato, o prazo para pagar o valor do
ajuste anual é o último dia útil de março do ano subseqüente ao da apuração, conforme
art. 6°, § 1°, da Lei n° 9.430/96. Nada obstante, a acumulação dos juros segue a regra
prevista no § 2° do mesmo artigo, segundo o qual devem ser acumulados já a partir de
fevereiro. Abaixo, transcrevemos os referidos dispositivos:
Art. 6° O imposto devido, apurado na forma do art. 2°, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei n° 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei n°
12.844, de 2013)
(...)
§ 2° O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior
será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a
partir de 1° de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês do pagamento. (nosso negrito)
Dessa forma, não merece acolhida o pedido formulado pela defesa em relação ao
cálculo dos juros.
Liquidação do acórdão
Para o ano-calendário de 2015, o valor apurado de base de cálculo, tanto para o IRPJ,
quanto para a CSLL, foi de R$ 490.481.928,00. Esse valor deve ser compensado com
prejuízo acumulado relativo ao ano-calendário de 2014, no valor de R$ 90.279.100,09 e
com a base de cálculo negativa de CSLL no valor de R$ 90.979.687,08.
Dessa forma, do valor do crédito tributário originário de IRPJ para o AC 2015, no valor
de R$ 122.620.482,00, deve ser exonerado o valor de R$ 22.569.775,02 (R$
90.279.100,09 x 25%, uma vez que este valor se submeteu ao adicional), com as
repercussões pertinentes sobre os acréscimos legais, ou seja, multa e juros; mantendo-se
o crédito remanescente de R$ 100.050.706,98 (R$ 122.620.482,00 - R$ 22.569.775,02).
Fl. 14019
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Similarmente, do valor do crédito tributário originário de CSLL para o AC 2015, no
valor de R$ 44.143.373,52, deve ser exonerado o valor de R$ 8.188.171,84 (R$
90.979.687,08 x 9%, uma vez que este valor se submeteu ao adicional), com as
repercussões pertinentes sobre os acréscimos legais, ou seja, multa e juros; mantendo-se
o crédito remanescente de R$ 35.955.201,68 (R$ 44.143.373,52 - R$ 8.188.171,84).
Já para o ano-calendário de 2016, foi reconhecido na decisão o direito de dedução do
pagamento realizado no exterior no valor de 614.568,00 euros, o qual, convertido em
reais com o câmbio de 31/12/2016 (3,4384), resulta o valor de R$ 2.113.130,61. Assim,
o crédito tributário originário de IRPJ para o AC 2016 deve ser reduzido de R$
202.172.451,02 para R$ 200.059.320,41, com as repercussões pertinentes sobre os
acréscimos legais, ou seja, multa e juros.
Conclusão
Em face do exposto, voto por dar provimento parcial à impugnação com o fito de: (i)
exonerar, para o ano-calendário de 2015, o valor originário de crédito tributário de IRPJ
em R$ 22.569.775,02, mantendo-se o valor originário remanescente de R$ R$
100.050.706,98; (ii) exonerar, para o ano-calendário de 2015, o valor originário de
crédito tributário de CSLL em R$ 8.188.171,84, mantendo-se o valor originário
remanescente de R$ 35.955.201,68; (iii) exonerar, para o ano-calendário de 2016, o
valor originário de crédito tributário de IRPJ em R$ 2.113.130,61, mantendo-se o valor
originário remanescente de R$ 200.059.320,41; (iv) manter, para o ano-calendário de
2016, integralmente o valor lançado a título de CSLL. Os valores originais exonerados
devem repercutir sobre os acréscimos legais (multas e juros).
A recorrente alega que o seguinte quesito de sua Impugnação não foi apreciado
pela DRJ:
Os comentários da OCDE elencados como fundamento da autuação se referem a uma
pretensa compatibilidade entre as chamadas regras "CFC's" (Controlled Foreign
Company provisions) e o artigo 7o dos Tratados. No entanto, a Lei no 12.973/2014 (art.
76 e ss - base do lançamento) não é espécie de “regra CFC”, logo tais comentários não
são a ela aplicáveis.
Mas, não há a omissão apontada. Isto porque está obrigada a primeira Instância a
se pronunciar sobre o mérito da autuação, sem estar condicionada a referir-se a cada afirmação
constante no recurso, principalmente quando tratar-se de argumento incapaz de infirmar a
conclusão adotada. Neste sentido, exemplificadamente, a decisão a seguir resumida:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a
conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015
["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF
da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016. Primeira Seção.
Fl. 14020
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

No caso aqui apreciado, a DRJ confirmou a tributação por entender-se vinculado à
vigência da norma aplicada (Lei n° 12.973/2014 ou MP 2.158), cuja apreciação da legalidade
cabe ao Judiciário (STF), nos seguintes termos do Acórdão Recorrido:
Nada obstante, não precisamos nem sequer nos apoiar nas particularidades do caso para
concluir pela legalidade do lançamento. Diferentemente do asseverado pela impugnante
de que a jurisprudência judicial e a administrativa seriam pacíficas no sentido que
defende, o STF, como já apontamos, nem sequer enfrentou o tema, o qual é da sua
alçada, e o CARF tem diversos julgados no sentido oposto, inclusive alguns relativos
ao Tratado Brasil-Holanda. Cito, a título exemplificativo, o AC 1401-002.834, de
15/08/2018 (...). Destaquei.
A transcrição das razões do acórdão citado deixam clara a opção de se prestigiar a
norma editada:
O Imposto sobre os lucros é apurado e pago na Holanda sobre os lucros apurados no
exercício. No Brasil, a Lei no 9.249/95, art. 25, § 2o, II determina que sejam acrescidos
ao lucro líquido da controlada brasileira apenas na proporção de sua participação
acionária. Assim, em verdade, demonstrase que não se está tributando o lucro da
empresa holandesa novamente, mas sim a parcela cabível à controladora nacional.
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou
controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real;
Inobstante a irresignação das empresas atingidas por esta tributação e, ainda,
diante de seus robustos argumentos, havemos de esclarecer que esta imposição
normativa aplicada às empresas nacionais que possuem coligadas ou controladas
no exterior, não foi imposta pelo fisco como agente legislativo.
Em verdade estamos diante de uma opção tributária exercida pelo legislador
pátrio. Simples assim. (Destaquei).
De qualquer forma, a fundamentação trazida no acórdão referido ressalta o caráter
lateral da discussão - se a Lei em questão (Lei n° 12.973/2014) é norma CFC, ou não - e o que é
norma CFC, clamando mais uma vez pela importância de se prestigiar a opção legislativa
brasileira:
Acrescente-se, em relação aos demais argumentos apresentados pelo recorrente em
razão da consideração de caracterização de estabelecimento permanente e ofensa às
vedações do tratado, além de impossibilidade de aplicação das CFC rules, estes
argumentos se resolvem a partir da demonstração que a matéria tributável objeto do
tratado é diversa da matéria tributável objeto da Lei, assim não estaríamos tratando da
aplicação das CFC rules no caso concreto.
A recorrente alega que um segundo quesito de sua Impugnação não teria sido
apreciado pela DRJ:
O art. 87, § 7o da Lei no 12.973/2014 - base para a autuação -, não se aplica à situação
da Braskem. Em 31 de dezembro 2015 e 2016, os resultados da Braskem Netherlands já
haviam sido tributados na Holanda e o respectivo imposto contabilizado na escrita da
controlada como despesa.
O que se constata é uma irresignação quanto ao decidido. Ou seja, a Recorrente
não concorda com a conclusão da Decisão Recorrida. Mas, não se trata de omissão. Isto porque
entende a DRJ, contrariamente ao Recorrente, que o § 7o da Lei no 12.973/2014 aplica-se à
situação da Braskem, devendo ser interpretado em consonância com o prescrito no art. 6o, § 1o,
Fl. 14021
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

da Lei 9.430/96, que prescreve que o ajuste do IRPJ deve ser pago, em quota única, até o último
dia útil de março do ano seguinte. Assim dispôs a DRJ:
No entanto, entendeu a autoridade, com base no § 7o, art. 87 da Lei no 12.973/2014, que
os pagamentos só poderiam ser deduzidos caso realizados até o 31/12 do ano relativo à
apuração do lucro tributável no Brasil.
Desse modo, nenhum dos pagamentos foi utilizado para deduzir o imposto apurado para
o ano-calendário de 2015 e apenas o pagamento realizado em 25/11/2016 foi utilizado
para deduzir o imposto apurado para o ano-calendário de 2016.
Por seu turno, a defesa entende que o § 7o, art. 87 da Lei no 12.973/2014 lhe conferiu a
faculdade de utilizar os pagamentos para períodos posteriores e não um marco temporal
obrigatório de não aproveitamento.
Argumento similar foi apresentado pela defesa nos autos do processo administrativo no
13502-722341/2020-82. Lá, contudo, não chegou a defender a inexistência de prazo,
mas sim a apontar que os pagamentos foram realizados antes da apresentação da ECF.
Aqui, como extrapolam também esse marco temporal, asseverou a inexistência de
qualquer prazo para o aproveitamento dos pagamentos.
Já havia apontado, no processo 13502-722341/2020-82, a casuística da linha de defesa
que adequa a sua interpretação às particularidades do seu caso apenas para atender aos
seus interesses. No presente processo, isso fica ainda mais claro.
Pois bem, o imposto pago no exterior pode ser deduzido para fins de determinação do
imposto (e da CSLL) devidos no Brasil. Ora, o contribuinte não tem o dever de apurar e
pagar o IRPJ (e a CSLL) antes do encerramento do ano-calendário e nem no dia
imediatamente posterior (primeiro de janeiro do ano seguinte).
Nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei 9.430/96, o ajuste do IRPJ deve ser pago, em quota
única, até o último dia útil de março do ano seguinte. Assim, sua apuração, em que se
inclui a dedução de imposto pago no exterior, deve ser concretamente exercida até essa
data. Há uma impossibilidade fático-jurídica dessa dedução para valores pagos
posteriormente a esse dia.
Dessa sorte, os três valores não podem ser deduzidos do imposto devido relativamente
ao ano-calendário de 2015. Já os pagamentos realizados em 25/11/2016 e 24/02/2017
podem ser deduzidos do imposto devido relativamente ao ano-calendário de 2016. O
primeiro valor de 4.141.538,00 euros já foi deduzido pela própria autoridade fiscal na
confecção do auto de infração.
Assim, cumpre-nos dar provimento à impugnação para deduzir o segundo valor
(614.568,00 euros) realizado em 24/02/2017 para fins de deduzir o IRPJ apurado para o
ano-calendário de 2016.
Aduz ainda a Recorrente a pretensão de dedução, dos valores lançados de ofício,
de tributos que teriam sido recolhidos na Holanda nos seguintes termos:
Por fim, caso a interpretação da d. auditoria sobre a aplicação do art. 87, § 7o da Lei no
12.973/2014 seja acolhida - o que também se considera em remota hipótese -, a
Recorrente requer seja considerado na dedução dos tributos lançados no ano de 2016, os
tributos recolhidos no exterior referentes ao lucro apurado pela Braskem Netherlands no
ano de 2014, no valor de € 601.135,00, considerando que esses recolhimentos
ocorreram no ano de 2016 (vide comprovantes apostilados de recolhimento do tributo -
fl. 12.874).
Fl. 14022
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

5.4 - Válida consideração do imposto pago no exterior relativo ao ano-calendário de
2016
Especificamente em relação ao montante de € 6.543.496,00, pago pela Braskem
Netherlands a título de imposto sobre a renda atrelado aos lucros auferidos em 2016, a
d. auditoria desconsiderou integralmente a dedução desse valor dos tributos lançados,
tendo alegado que a Recorrente "não apresentou a avaliação final realizada pelo fisco
holandês" com a validação do pagamento (fls. 67 do TVF).
(...)
Sobre o tema, a r. decisão registra o seguinte:
. O § 9o, art. 87, da Lei no 12.973/2014 assim dispõe: § 9o Para fins de dedução,
o documento relativo ao imposto sobre a renda pago no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. (...) ...vale dizer, os pagamentos
só podem ser comprovados por meio dessas duas alternativas." (fls. 13665) ; -
"...a lei no 12.973/2014, ao empregar o vocábulo “pagamento” sem qualquer
predicação, não deve ser interpretada como apta a abarcar toda sorte de valores
entregues às autoridades fazendárias estrangeiras, mas destituídos da sua
natureza definitiva, como “antecipados”, “provisórios”, “transitórios” e
congêneres." (fls. 13666).
(...)
Em primeiro lugar, diferentemente do quanto arguido pela DRJ08, as opções de
consularização e apostilamento não configuram as únicas duas alternativas para
comprovação do imposto estrangeiro. Na Lei no 9.430/1996 (art. 16, § 2o, II), há ainda
opção da comprovação desse crédito por meio da apresentação (i) dos documentos de
arrecadação do imposto estrangeiro e (ii) de evidência de tributação do lucro pelo país
de origem. No presente caso a Recorrente apresentou os documentos de arrecadação,
bem como é fato incontroverso que os lucros da Braskem Netherlands são tributados na
Holanda. No entanto, para que não restem dúvidas quanto a regularidade do imposto
estrangeiro, a Recorrente apresenta os documentos comprobatórios do imposto
apostilado referente ao lucro apurado no ano de 2016 pela controlada estrangeira (Doc.
04).
Com relação ao pagamento do valor de 601.135,00 euros, que referir-se-ia
ao lucro apurado pela Braskem Netherlands no ano de 2014, a Recorrente repete a juntada
de comprovantes apostilados de recolhimento do tributo. Mas, não aborda as razões do
indeferimento do mesmo pedido à DRJ, nos termos daquela decisão:
Pois bem, esse pagamento não pode ser deduzido dos valores lançados para os anos-
calendário de 2015 e 2016 por dois motivos. Primeiro, apesar de comprovado o
pagamento pela documentação apresentada, para possibilitar a dedução desse valor, o
contribuinte teria que comprovar também, nos termos do caput do art. 87 da Lei n°
12.973/2014, que é relativo a "parcelas positivas computadas na determinação do lucro
real da controlada no Brasil", comprovação esta da qual não se desincumbiu. Segundo,
mesmo que tivesse comprovado o oferecimento de parcelas positivas relativas ao ano de
2014, o pagamento foi realizado apenas em abril de 2017. Dessa sorte, não pode ser
deduzido da tributação nacional para os anos-calendário de 2015 e 2016, pois estas só
comportam deduções de pagamentos realizados até o último dia útil de março,
respectivamente, de 2016 e 2017, conforme já discorremos anteriormente.

Fl. 14023
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

O montante de € 6.543.496,00, que teria sido pago pela Braskem Netherlands a
título de imposto sobre a renda atrelado aos lucros auferidos em 2016, resulta da seguinte
composição:

Assim dispôs a DRJ:
A autoridade não desconsiderou (sic) esses supostos pagamentos por duas razões: (i)
ausência de prova de que foram pagos em caráter definitivo, uma vez que foram
apresentados autos de cobrança provisória e liquidações bancárias e (ii) ausência de
reconhecimento dos documentos de liquidação pelo Consulado brasileiro ou
apostilamento.
Afasta-se aqui estas razões de desconsideração (e-fl. 13664): (i) ausência de
prova de que foram pagos em caráter definitivo, uma vez que foram apresentados autos de
cobrança e liquidações bancárias e (ii) ausência de reconhecimento dos documentos de
liquidação pelo Consulado brasileiro ou apostilamento, tendo-se em vista a apresentação do
apostilamento. Explico.
A respeito, decidiu a DRJ que a lei no 12.973/2014, ao empregar o vocábulo
“pagamento” sem qualquer predicação, não deve ser interpretada como apta a abarcar toda sorte
de valores entregues às autoridades fazendárias estrangeiras, mas destituídos da sua natureza
definitiva, como “antecipados”, “provisórios”, “transitórios” e congêneres. Mas, a Recorrente
anexa os documentos comprobatórios dos pagamentos do imposto e apostilados, referente ao
lucro apurado no ano de 2016 pela controlada estrangeira (“Doc. 04”, e-fls. 13872 e ss).
Ademais, o documento anexado afasta a convicção de que se tratou de tributação
diferida, e que em 26 de abril de 2019 (data do documento) o imposto devido (não encontrava-se
quitado, já que há transcrição que atesta a impossibilidade de contestação do pagamento (e-fls.
13880 e ss).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e, quanto ao
Recurso Voluntário, por dar provimento parcial para (i) dar-lhe provimento para reconhecer os
pagamentos atrelados aos lucros auferidos em 2016 no montante de € 6.543.496,00, e (ii) em
negar-lhe provimento quando às demais contestações.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 14024
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1301-006.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720123/2020-36

Fl. 14025
DF CARF MF
Original